Tribunal: CARF
Processo: 19515.720027/2021-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade sob o fundamento de alteração do critério jurídico para o mesmo contribuinte, de forma retroativa, quando, na continuidade dos trabalhos de fiscalização e para lançamento do crédito tributário de ano posterior, a autoridade tributária procede à valoração e interpretação jurídica sobre fatos e elementos de prova novos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. FATO GERADOR. CRITÉRIO TEMPORAL. NULIDADE POR ERRO MATERIAL.
A omissão de receita decorrente de manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada deve ser apurada com obediência ao regime de competência, tributando-se a irregularidade no período em houver o registro contábil da obrigação no passivo, independentemente de manter-se a obrigação na contabilidade por um ou mais períodos, sob pena de nulidade material da cobrança, por vício no critério temporal.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS. FATO GERADOR. CRITÉRIO TEMPORAL.
Na hipótese de omissão de receita caracterizada pela manutenção no passivo de obrigações já pagas, o momento do fato gerador corresponde à data de pagamento.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A existência no passivo de obrigações já pagas relativas a aquisições de mercadorias, cujos pagamentos foram comprovados por diligências efetivadas junto aos fornecedores, configura presunção da omissão de receita pela utilização de recursos à margem da contabilidade, cabendo ao contribuinte o ônus da prova da improcedência da presunção, mediante apresentação de provas hábeis e idôneas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES DOS MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
Tratando-se de autos de infração decorrentes de idênticos pressupostos fáticos que deram suporte ao lançamento do imposto de renda, estendem-se os fundamentos e as conclusões advindas do exame da matéria comum em litígio aos demais tributos lançados
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, inexistente dolo, fraude ou simulação, e tendo sido feitos pagamentos nos períodos lançados, há que se reconhecer a consumação da decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720027/2021-83
ACÓRDÃO
1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

NTK CONFECÇÕES EIRELI
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade sob o fundamento de alteração do critério
jurídico para o mesmo contribuinte, de forma retroativa, quando, na
continuidade dos trabalhos de fiscalização e para lançamento do crédito
tributário de ano posterior, a autoridade tributária procede à valoração e
interpretação jurídica sobre fatos e elementos de prova novos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. FATO GERADOR.
CRITÉRIO TEMPORAL. NULIDADE POR ERRO MATERIAL.
A omissão de receita decorrente de manutenção, no passivo, de obrigações
cuja exigibilidade não seja comprovada deve ser apurada com obediência
ao regime de competência, tributando-se a irregularidade no período em
houver o registro contábil da obrigação no passivo, independentemente de
manter-se a obrigação na contabilidade por um ou mais períodos, sob pena
de nulidade material da cobrança, por vício no critério temporal.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÕES JÁ
PAGAS. FATO GERADOR. CRITÉRIO TEMPORAL.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
2
Na hipótese de omissão de receita caracterizada pela manutenção no
passivo de obrigações já pagas, o momento do fato gerador corresponde à
data de pagamento.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
A existência no passivo de obrigações já pagas relativas a aquisições de
mercadorias, cujos pagamentos foram comprovados por diligências
efetivadas junto aos fornecedores, configura presunção da omissão de
receita pela utilização de recursos à margem da contabilidade, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova da improcedência da presunção, mediante
apresentação de provas hábeis e idôneas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES DOS MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
Tratando-se de autos de infração decorrentes de idênticos pressupostos
fáticos que deram suporte ao lançamento do imposto de renda, estendem-
se os fundamentos e as conclusões advindas do exame da matéria comum
em litígio aos demais tributos lançados
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as
condutas praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a
qualificação da multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%,
mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera descrição genérica de
condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude
exigido para a qualificação da multa.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
inexistente dolo, fraude ou simulação, e tendo sido feitos pagamentos nos
períodos lançados, há que se reconhecer a consumação da decadência do
direito do Fisco de efetuar o lançamento, nos termos do art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) em não conhecer
do recurso de ofício; ii) em relação ao recurso voluntário: a) em afastar as preliminares; b) em
reconhecer decadência de IRPJ e CSLL para os fatos geradores ocorridos até 31/03/2016, inclusive,
e de Pis/Confins, para os fatos dos geradores ocorridos até 30/04/2016, inclusive; c) quanto ao
mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 75% e afastar a responsabilidade solidária.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recursos voluntários apresentados pelo contribuinte e devedor solidário
(efls.893/950 e efls.953/1023) contra acórdão da DRJ. efls.796/867, que julgou improcedentes
impugnações administrativas (efls. 565/605 e efls. 709/780) contra autos de infração de IRPJ e
CSLL (efls.496/598) lastreado em Termo de Verificação Fiscal (efls.358/400) relacionado à IRPJ e
reflexos e relativos ao ano calendário de 2016.
Foi também foi apensado a este processo, o processo no 15746.720872/2021-84.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório constante no acórdão recorrido:
Cuida-se de impugnação em face de Autos de Infração, lavrados para exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativamente ao período de
01/01/2016 a 31/12/2016.
O lançamento totalizou o valor de R$ 208.491.885,94, incluindo juros de mora e
multa de ofício qualificada de 150%, consolidado em 19/05/2021, assim
especificado (fls. 496/513 e 514/528 e 529/537, 538/546 e 547/556):
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
4

(i) Lançamento Fiscal Segundo a autoridade fazendária, o lançamento tributário
refere-se à omissão de receita decorrente de passivo factício, caracterizado pela
manutenção, em conta do passivo, de obrigações com fornecedores já pagas e/ou
não comprovadas, tendo sido o contribuinte intimado e reintimado, previamente,
a comprovar a exigibilidade e a existência das respectivas obrigações registradas
na sua contabilidade.
As planilhas que compõem os Anexos I a III, contendo datas e valores, integram o
relatório fiscal (fls. 358/401 e 402/495). A presunção legal de omissão de receita
extrai seu fundamento do § 2o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e do art. 40 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Decreto-Lei no 1.598, de 1977 Art. 12 A receita bruta compreende: (...) § 2o - O
fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no passivo,
de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção. Lei no 9.430,
de 1996 Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade
não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
Por sua vez, o valor da receita omitida foi considerado na determinação do IRPJ
devido, assim como nos lançamentos reflexos correspondentes a CSLL, Cofins e
Contribuição para o PIS/Pasep, em conformidade ao art. 24 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. (...) § 2o O valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita. (...)
A ação fiscal foi efetivada na pessoa jurídica Eixo Confecções Eirelli, CNPJ
03.825.633/0001-27,
incorporada
pela
NTK
Confecções
Eireli,
CNPJ
18.130.395/0001-02, em 30/06/2020, portanto respondendo esta última, não
condição de sucessora, pelo crédito tributário devido até à data do ato, nos
termos do art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o
Código Tributário Nacional (CTN). Sobre o valor dos tributos lançados, a
fiscalização aplicou multa de ofício qualificada, no importe de 150%, com fulcro
no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, haja vista a prática de fraude e
sonegação fiscal.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
5
Ao final, a autoridade lançadora formalizou a imputação de responsabilidade
tributária no lançamento de ofício, através da inclusão no polo passivo do Sr.
Antônio Boutros El Khoury, administrador da pessoa jurídica e incumbido da
condução e gerência dos negócios da sociedade, com fundamento no art. 124,
inciso I, e no art. 135, inciso III, ambos do CTN.
A fim de proporcionar uma melhor avaliação das razões da constituição do crédito
tributário, a partir da descrição detalhada dos fatos pelo próprio agente lançador,
reproduzo os principais trechos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 358/401):
1 (...)
1. DO CONTEXTO
O presente trabalho de fiscalização reporta-se às determinações contidas no retro
mencionado Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F)
no 08.1.90.00-2018-00655-7, relativas à empresa Eixo Confecções Eireli, CNPJ no
03.825.633/0001-27, consistente na verificação da regularidade tributária e fiscal,
quanto ao IRPJ e reflexos dos anos calendários de 2014, 2015 e 2016 e, diante do
encerramento parcial dos trabalhos referentes aos anos de 2014 e 2015, com
lançamentos de ofício de créditos tributários, formalizados no Processo
Administrativo Fiscal no 19515.720.805/2019-10, de 25/09/2019, este trabalho
fiscal tratará do ano de 2016. 1 Destaques do original.
(...) De outra parte, tendo em vista a INCORPORAÇÃO da empresa Eixo Confecções
Eireli, pela empresa NTK CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ no 18.130.395/0001-02, em
30/06/2020, conforme alteração contratual constante do “INSTRUMENTO
PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA EIXO CONFECCOES
EIRELI”, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em
13/04/2021, sob no 169299/2-1, foi providenciada a abertura de Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 08.1.90.00-2021-
00275-3, na empresa sucessora em epígrafe, nos termos do art. 132 da Lei
5.172/1966, c/c art. 5o, Inciso III, do Decreto-Lei 1598/1977, c/c art. 196 do
Decreto no 9.580/2018; art. 1.116 da Lei 10.406/2002 (Código Civil). (...)
2. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Aos 03/02/2020, foi lavrado “Termo de Intimação Fiscal”, com ciência ao
contribuinte em 07/02/2020, conforme Aviso de Recebimento (AR), para no prazo
de 20 (vinte) dias:
a) informar/identificar na planilha encaminhada, ANEXO 01, a relação das Notas
Fiscais das compras efetuadas em 2016, junto aos fornecedores nacionais, que
totalizam R$ 91.045.627,66 e cujos pagamentos não foram identificados, no total
dos pagamentos registrados em 2016 de R$ 43.549.217,35, conforme dados
extraídos da conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais”, de forma
individual e detalhada, a existência de pagamentos efetuados e saldos a pagar,
até a presente data, respaldados em documentos comprobatórios hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. (...)
b) Informar de forma individualizada e ordenada, os pagamentos constantes da
planilha encaminhada, ANEXO 02, relativos aos pagamentos efetuados em 2016 e
registrados na escrita contábil sob histórico: “Pagamento de fornecedores conf.
Relatório Financeiro”, respaldados em documentos comprobatórios hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Aos 21/02/2020, o contribuinte
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
6
respondeu: “... em resposta ao Termo de Intimação Fiscal recebido em
06.02.2020, vem, respeitosamente, informar que a empresa se encontra
impossibilitada de fornecer os documentos e individualizá-los, tendo em vista
ainda não haver logrado êxito em localizá-los, conforme explicitado à essa r.
Fiscalização, nas respostas às intimações anteriores.
Convém indicar, entretanto, que nossa empresa prossegue buscando a
documentação em pauta.” (grifo nosso) Aos 17/11/2020, lavrou-se o “Termo de
Intimação Fiscal”, cientificado por meio postal, conforme AR de 26/11/2020, em
que foi solicitado ao contribuinte, no prazo de 20 (vinte) dias: (...)
Aos 15/12/2020, o contribuinte informou:

Ante o acima descrito, em que ficou evidenciado a falta de informações e o ânimo
do contribuinte em não atender aos questionamentos da fiscalização, foram
empreendidas diligências junto a 10 (dez) fornecedores da empresa, selecionados
pela representatividade como credores da fiscalizada ao final de 2016, conforme
quadro abaixo, no intuito de buscar a realidade e verdade material, pelo
cotejamento dos valores recebidos por essas empresas e os registros efetuados
pela EIXO CONFECÇÕES EIRELI em sua escrita contábil/fiscal.

(...)
3. DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
7
A seleção das empresas acima relacionadas buscou apresentar uma amostragem
representativa e expressiva dos saldos existentes em 31/12/2016 de R$
170.398.055,41, registrados na conta contábil “2120100100001 – Fornecedores
Nacionais” da Eixo Confecções Eireli. (...) Destarte, temos uma amostragem de
47,21% (R$ 80.437.789,90/170.398.055,41) dos saldos existentes em 31/12/2016
na conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais”. Antes de detalharmos, a
coleta, análise e resultados obtidos em cada um dos diligenciados, vale ressaltar:
1) A coleta e análise de informações solicitadas das diligenciadas tomaram como
base os registros extraídos da conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais”
da fiscalizada Eixo Confecções Eireli, relativos ao ano de 2016;
2) Aos diligenciados acima relacionados foram solicitadas informações de 02
(duas) ordens, referentes às operações realizadas em 2016 com a Eixo, na
qualidade de fornecedores, conforme modelos de planilhas encaminhadas: PLAN
1: Na primeira planilha deve ser informado se havia valores a receber da empresa
Eixo Confecções em 01/01/2016 relativo às transações (vendas de mercadoria
e/ou prestação de serviços) anteriores ao ano calendário de 2016, se houve
pagamento durante o ano de 2016 e até a presente data, informando também os
respectivos saldos conforme modelo abaixo (valores e saldos a receber podem ser
informados de forma totalizada, apenas individualizando os pagamentos. PLAN 2:
Na segunda planilha devem ser informadas todas as transações (vendas de
mercadoria e/ou prestação de serviços) realizadas com a Empresa Eixo
Confecções (matriz e filiais) para o ano calendário de 2016, informar ainda se
houve o respectivo pagamento até a presente data, com a data do efetivo
pagamento, informar separadamente se havia algum saldo remanescente para ser
pago em 31/12/2016 e até a presente data, estas informações devem constar de
forma detalhada por transação, devendo cada linha apresentar a informação
completa de cada Nota Fiscal de venda mercadorias e/ou prestação de serviços
emitida, podendo ser acrescidas mais colunas ao modelo abaixo se o pagamento
foi realizado em mais de 02 (duas) parcelas.
3) As informações fornecidas por cada um dos diligenciados tiveram os
respectivos registros contábeis verificados e cotejados àqueles registros
existentes na conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais”, acima citado.

Em relação ao PLAN1, a empresa informou que não havia valores a receber da
cliente EIXO em 01/01/2016, referentes a transações de anos anteriores. Em
relação ao PLAN 2, a empresa informou as vendas à EIXO em 2016 no valor de R$
11.988.285,87, com discriminação das Notas Fiscais emitidas, valores, datas de
vencimento e datas de recebimentos. Dessas vendas, informou haver recebido
integralmente nos anos de 2016 e 2017, com a indicação de saldo remanescente
zero em 2017.
As informações fornecidas pela diligenciada, seja das vendas realizadas, seja dos
valores recebidos, mostraram-se consistentes com registros contábeis mantidos
pela empresa. De outra parte, foi constatado que a conta 2 120100100001 –
Fornecedores Nacionais da EIXO apresenta registro de compras efetuadas em
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
8
2016, junto à ADAR, de R$ 11.891.042,38, valor este considerado para fins de
análise e apuração de regularidade fiscal, no que se refere ao passivo existente
em 31/12/2016.
À luz das informações prestadas pela diligenciada, pelas vendas efetuadas em
2016 à EIXO, ela recebeu nesse ano R$ 5.297.249,27(Cinco Milhões, Duzentos e
Noventa e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos),
que se mostraram consistentes com os registros contábeis mantidos pela
empresa.
De outra parte, nos registros contábeis mantidos na conta “Fornecedores
Nacionais” da EIXO constam baixa de apenas R$ 2.223,45, a título de pagamentos
feitos a ADAR, pelas transações de 2016 (...)
Nessa diferença constatada, que configura a ocorrência de passivo fictício em
2016, cabe ainda um ajuste por conta de lançamento a débito na conta
2120100100001 – Fornecedores Nacionais por devolução de mercadorias no valor
de R$ 522.074,78. Foram desconsiderados os valores recebidos pela ADAR em
2017 pelas vendas a EIXO de 2016, para efeito de cálculo do Passivo Fictício
existente em 31/12/2016.
Assim, ficou constatado a ocorrência de passivo fictício em 2016 no valor de R$
4.772.951,04, conforme quadro abaixo. (...)
Em, ANEXO 1 - PASSIVO FICTICIO:
Por Diligenciado e por Nota Fiscal, parte integrante deste termo, maiores
esclarecimentos e detalhamentos podem ser obtidos sobre o constatado nessa
diligência.

(...) Em relação ao PLAN1, a empresa informou que havia valores a receber da
cliente EIXO em 01/01/2016 no valor de R$ 2.902.780,37, referentes a transações
de anos anteriores, pagos integralmente em 2016, cujo detalhamento encontra-se
na planilha encaminhada pelo diligenciado. Ao cruzar essas informações com os
registros da conta 2120100100001 – Fornecedores Nacionais da EIXO, verificou-se
que somente R$ 686.856,04 foram baixados, remanescendo R$ 2.215.924,33, sem
baixar, constatado, pois, a ocorrência de Passivo Fictício pela manutenção no
Passivo de obrigações já pagas no saldo de 01/01/2016.
Em relação ao PLAN 2, a empresa diligenciada informou vendas à EIXO em 2016
de R$ 27.714.253,38, com discriminação das Notas Fiscais emitidas, valores, datas
de vencimento e datas de recebimentos. Dessas vendas, informou haver recebido
R$ 20.154.844,59 em 2016 e R$7.559.408,79 em 2017, com saldo remanescente
zero em 2017. As informações fornecidas pela diligenciada, seja das vendas
realizadas, seja dos valores recebidos, mostraram-se consistentes com registros
contábeis mantidos pela empresa. De outra parte, foi constatado que a conta
“2120100100001- Fornecedores Nacionais” da Eixo apresenta registro de compras
efetivadas em 2016 junto à FIAÇÃO FIDES de R$ 27.666.442,56, valor este
considerado para fins de análise e apuração de regularidade fiscal no que se
refere ao passivo mantido em 31/12/2016.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
9
A diferença de R$ 47.810,80 9 deve-se a vendas informadas pela diligenciada e
não registradas como compras pela EIXO. Considerando as compras efetuadas e
registradas pela EIXO em 2016, temos valores ajustados recebidos de R$
20.121.595,12 em 2016 e R$ 7.544.847,46 em 2017, conforme informação do
fornecedor FIDES, (...) Cotejadas e consolidadas as informações prestadas pela
diligenciada e os registros mantidos pela EIXO em sua escrita contábil, concluímos
pela ocorrência de passivo fictício em 2016 no valor de R$ 11.102.990,88 (Onze
Milhões, Cento e Dois Mil, Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito
Centavos), conforme quadro abaixo: (...)

(...) Em relação ao PLAN1, a empresa informou que não havia valores a receber da
cliente EIXO em 0 1/01/2016, referentes a transações de anos anteriores; Em
relação ao PLAN 2, a empresa informou ter realizado vendas à EIXO em 2016 no
valor de R$ 13.354.276,48, com discriminação das Notas Fiscais emitidas, valores,
datas de vencimento e datas de recebimentos. Dessas vendas, informou haver
recebido integralmente em 2016 o valor devido. As informações fornecidas pela
diligenciada, seja das vendas realizadas, seja dos valores recebidos, mostraram-se
consistentes com registros contábeis mantidos pela empresa.
De outra parte, foi constatado que na conta 2120100100001 – Fornecedores
Nacionais da EIXO há registro de compras efetuadas em 2016, junto à FIOBRAS, de
R$ 13.354.276,48, valor esse coincidente ao informado pela empresa diligenciada
e confirmado nos seus registros contábeis (...) Ainda, nos registros contábeis
mantidos na conta “Fornecedores Nacionais” da EIXO, NÃO CONSTAM baixas
pelos pagamentos efetuados a FIOBRAS em 2016.
Considerando-se a informação prestada pela FIOBRAS, de ausência de valor a
receber em 01/01/2016, por inexistência de vendas efetivadas à EIXO, anteriores
ao ano de 2016, o saldo da conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais” da
EIXO em 31/12/2016, deveria refletir tão somente as transações realizadas no
próprio ano de 2016. No entanto, na acima referida conta da EIXO consta,
INCORRETAMENTE, saldo em 31/12/2016 de R$ 14.312.133,38, sem a devida
baixa de R$ 13.354.276,48, que correspondem às compras registradas em 2016. A
diferença de R$ 957.856,90 refere-se a registros de compras junto a FIOBRAS,
lançados na conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais” da EIXO e que não
foram reconhecidas pela fornecedora FIOBRAS e constam, INDEVIDAMENTE,
como exigível no saldo de 01/01/2016.
O valor de R$ 13.354.276,00 pago pela EIXO ao fornecedor FIOBRAS em 2016, sem
que tenha registrado a respectiva baixa na conta “2120100100001 –
Fornecedores Nacionais”, configura passivo fictício pela manutenção no passivo
de obrigações pagas em 2016. Também, o valor de R$ 957.856,90, não
reconhecido e registrado pelo fornecedor FIOBRAS, configura passivo fictício
existente em 01/01/2016.
Assim, ficou constatado a ocorrência de passivo fictício em 2016 no valor de R$
14.312.133,38 (Quatorze Milhões, Trezentos e Doze Mil, Cento e Trinta e Três
Reais e Trinta e Oito Centavos), conforme quadro abaixo. (...)
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
10

(...) Em relação ao PLAN1, a empresa informou que não havia valores a receber da
cliente EIXO em 01/01/2016, referentes a transações de anos anteriores;
Em relação ao PLAN 2, a empresa informou ter realizado vendas à EIXO em 2016
no valor de R$ 5.372.302,08, com discriminação das Notas Fiscais emitidas,
valores, datas de vencimento e datas de recebimentos. Dessas vendas, informou
haver recebido integralmente em 2016 o valor devido.
As informações fornecidas pela diligenciada, seja das vendas realizadas, seja dos
valores recebidos, mostraram-se consistentes com registros contábeis mantidos
pela empresa. De outra parte, foi constatado que a conta 2120100100001 –
Fornecedores Nacionais da EIXO apresenta registro de compras efetuadas em
2016, junto à FIOS MINAS, de R$ 5.372.302,08, valor esse coincidente ao
informado pela empresa diligenciada e confirmado nos seus registros contábeis.
(...)
Ainda, nos registros contábeis mantidos na conta “Fornecedores Nacionais” da
EIXO, NÃO CONSTAM baixas pelos pagamentos feitos a FIOS MINAS em 2016.
Considerando-se a informação prestada pela FIOS MINAS, de ausência de valor a
receber em 01/01/2016, por inexistência de vendas efetivadas à EIXO, anteriores
ao ano de 2016, o saldo da conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais” da
EIXO em 31/12/2016, deveria refletir tão somente as transações realizadas no
próprio ano de 2016. No entanto, na acima referida conta da EIXO consta,
INCORRETAMENTE, saldo em 31/12/2016 de R$ 9.658.934,92, sem a devida baixa
de R$ 5.372.302,08, que correspondem às compras registradas em 2016 e que
foram pagas pela EIXO à fornecedora FIO MINAS em 2016. A diferença de R$
4.286.632,84, refere-se a registro de compras junto a FIOS MINAS, lançado na
conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais” da EIXO, não foram
reconhecidas pela fornecedora FIOS MINAS, e tendo em vista a informação da
diligenciada de não haver saldo a receber em 01/01/2016, este valor consta
INDEVIDAMENTE nos registros da EIXO desde 01/01/2016.
O valor de R$ 5.372.302,08 pago pela EIXO ao fornecedor FIOS MINAS em 2016,
sem que tenha registrado a respectiva baixa na conta “2120100100001 –
Fornecedores Nacionais”, configura passivo fictício pela manutenção no passivo
de obrigações pagas em 2016. Também, o valor de R$ 4.286.632,84, registrado na
conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais da EIXO e não reconhecido e
registrado pelo fornecedor FIOS MINAS, configura passivo fictício existente em
01/01/2016. Assim, ficou constatado a ocorrência de passivo fictício em 2016 no
valor de R$ 9.658.934,92 (Nove Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Oito,
Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme quadro
abaixo: (...)

Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
11
(...) Em relação ao PLAN1, a empresa informou que não havia valores a receber da
cliente EIXO em 01/01/2016, referentes a transações de anos anteriores; (...) Em
relação ao PLAN 2, a empresa diligenciada informou ter realizado vendas à EIXO
em 2016 no valor de R$ 2.194.934,52, com discriminação das Notas Fiscais
emitidas, valores, datas de vencimento e datas de recebimentos. Dessas vendas,
informou haver recebido o valor de R$ 2.002.439,46 em 2016 e o valor de R$
192.495,06 em 2017. As informações fornecidas pela diligenciada, seja das vendas
realizadas, seja dos valores recebidos, mostraram-se consistentes com registros
contábeis mantidos pela empresa, sendo que os recebimentos tiveram como
contrapartidas a conta Bancos. De outra parte, foi constatado na conta
2120100100001 – Fornecedores Nacionais da EIXO o registro de compras
efetuadas em 2016, junto à FITEDI CONFECÇÕES, de R$ 2.002.439,26, sendo que a
discrepância de R$ 192.495,06 foi motivada pelas 04 últimas Notas Fiscais
emitidas pela FITEDI em 2016, foram escrituradas em 2017 e liquidadas, neste
mesmo ano. De toda sorte, este fato não prejudicou nossa análise tendo em vista
que o presente trabalho se ateve ao ano de 2016. (...)
Ainda, nos registros contábeis mantidos na conta “Fornecedores Nacionais” da
EIXO, NÃO CONSTAM baixas de pagamentos feitos a FITEDI CONFECÇÕES em
2016. Considerando-se a informação prestada pela FITEDI CONFECÇÕES, de
ausência de valor a receber em 01/01/2016, por inexistência de vendas efetivadas
à EIXO, anteriores ao ano de 2016, o saldo da conta “2120100100001 –
Fornecedores Nacionais” da EIXO em 31/12/2016, deveria refletir tão somente as
transações realizadas no próprio ano de 2016.
No entanto, na acima referida conta da EIXO consta, INCORRETAMENTE, saldo em
31/12/2016 de R$ 2.602.536,52, sem a devida baixa de R$ 2.002.439,46, que
correspondem às compras registradas em 2016 e que foram pagas pela EIXO à
fornecedora FITEDE em 2016.
A diferença de R$ 600.097,06, que compõe saldo da conta “2120100100001 –
Fornecedores Nacionais” da EIXO em 31/12/2016. não foi reconhecida pela
fornecedora FITEDE, tendo em vista que esta informou não haver saldo a receber
em 01/01/2016. O valor de R$ 2.002.439,4 pago pela EIXO ao fornecedor FITEDI
em 2016, sem que tenha registrado a respectiva baixa na conta “2120100100001
– Fornecedores Nacionais”, configura passivo fictício pela manutenção no passivo
de obrigações pagas em 2016.
Também, o valor de R$ 600.097,06, registrado na conta “2120100100001 –
Fornecedores Nacionais da EIXO e não reconhecido pelo fornecedor FITEDI
CONFECÇÕES, configura passivo fictício existente em 01/01/2016. Assim, ficou
constatado a ocorrência de passivo fictício em 2016 no valor de R$ 2.602.536,52,
correspondente ao saldo da conta 212010010000 Fornecedores Nacionais da
EIXO, em 31/12/2016, conforme quadro abaixo: (...)

(...) Em relação ao PLAN1, a empresa informou que havia valores a receber da
cliente EIXO em 01/01/2016 no valor de R$ 4.349.820,20, referentes a transações
de anos anteriores, recebidos integralmente em 2016 e cujo detalhamento
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
12
encontra-se na planilha encaminhada pela diligenciada. Em relação ao PLAN 2, a
empresa diligenciada informou vendas à EIXO em 2016 de R$ 2.216.358,52, com
discriminação das Notas Fiscais emitidas, valores, datas de vencimento e datas de
recebimentos.
Dessas vendas, informou haver recebido integralmente em 2016 o valor devido.
As informações fornecidas pela diligenciada, seja das vendas realizadas, seja dos
valores recebidos, mostraram-se consistentes com registros contábeis mantidos
pela empresa, sendo que os recebimentos tiveram como contrapartidas a conta
Bancos. (...)
De outra parte, foi constatado que a conta 2120100100001 – Fornecedores
Nacionais da EIXO apresenta registro de compras efetuadas em 2016, junto à
KTRFIOS, de R$ 2.633.408,01, valor esse divergente ao informado pela empresa
diligenciada, mas que se mostrou consistente após ajustes necessários, conforme
quadro abaixo.
(...) Ainda, nos registros contábeis mantidos na conta “2120100100001 -
Fornecedores Nacionais” da EIXO, NÃO CONSTAM baixas em 2016 de pagamentos
feitos a KTRFIOS, conforme informados pela fornecedora em diligência. Também,
o valor de R$ 558.676,75, registrado na conta “2120100100001 – Fornecedores
Nacionais da EIXO e não reconhecido pelo fornecedor KTRFIOS, configura passivo
fictício existente em 01/01/2016.
Assim, cotejadas e consolidadas as informações prestadas pela diligenciada e os
registros mantidos pela EIXO em sua escrita contábil, concluímos pela ocorrência
de passivo fictício em 2016 no valor de R$ 7.094.366,72 (Sete Milhões, Noventa e
Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos),
conforme quadro abaixo: (...)

(...) Em relação ao PLAN1, a empresa informou que havia valores a receber da
cliente EIXO em 01/01/2016 no valor de R$ 659.418,55, referentes a transações
de anos anteriores, com recebimentos em 2016 de R$ 464.336,61, recebimentos
de R$ 190.081,94 em 2018, restando um saldo atual a receber de R$ 5.000,00,
conforme quadro abaixo: (...)
Em relação ao PLAN 2, a empresa diligenciada informou vendas à EIXO em 2016
de R$ 2.141.515,74, com discriminação das Notas Fiscais emitidas, valores, datas
de vencimento e datas de recebimentos. Dessas vendas, informou haver recebido
integralmente em 2016 o valor devido. As informações fornecidas pela
diligenciada, seja das vendas realizadas, seja dos valores recebidos, mostraram-se
consistentes com registros contábeis mantidos pela empresa, sendo que os
recebimentos tiveram como contrapartidas a conta Bancos. (...)
De outra parte, foi constatado que a conta 2120100100001 – Fornecedores
Nacionais da EIXO apresenta registro de compras efetuadas em 2016, junto à MI2
COML, de R$ 2.405.341,04, valor esse consistente ao informado pela empresa
diligenciada. Ainda, nos registros contábeis mantidos na conta “2120100100001 -
Fornecedores Nacionais” da EIXO, só consta baixa de R$ 5.151,41 em 2016, de
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
13
pagamentos feitos a MI2 COML, conforme informados pela fornecedora em
diligência (...)
Assim, cotejadas e consolidadas as informações prestadas pela diligenciada e os
registros mantidos pela EIXO em sua escrita contábil, concluímos pela ocorrência
de passivo fictício em 2016 no valor de R$ 4.350.781,37 (Quatro Milhões,
Trezentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Oitenta e um Reais e Trinta e Sete
Centavos). (...)

Em 10/02/2020 foi lavrado “Termo de Intimação”, encaminhado ao Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) do diligenciado, com ciência por decurso de prazo em
02/03/2020; em 15/05/2020 foi lavrado “Termo de Reintimação”, encaminhado
no DTE, com ciência em 18/05/2020, pelo Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (DTE).
Findos os prazos concedidos nos termos acima referidos, a empresa não atendeu
ao solicitado pela fiscalização. Pelo acesso e análise dos registros contábeis
mantidos nas escritas contábeis das empresas MINAS LÃ (fornecedora) e EIXO
(cliente) foi possível suprir a ausência de informações solicitadas à diligenciada em
epígrafe. Do lado da empresa CLIENTE foram constatados registros de compras
em 2016 de R$ 1.500.000,00. (...) Do lado da empresa FORNECEDORA, os registros
de vendas confirmam as compras lançadas na empresa cliente em 2016. (...)
Quanto aos recebimentos pelas vendas realizadas em 2016 à EIXO, na escrita
contábil da MINAS LÁ os registros indicam a quitação integral dessas vendas em
2016. (...) Quanto à EIXO, não houve baixa desses pagamentos efetuados à MINAS
LÁ conforme refletido nos saldos em 31/12/2016 da conta “2120100100001 –
Fornecedores Nacionais da EIXO, com os mesmos R$ 1.500.000,00. Assim, ficou
constatado a ocorrência de passivo fictício em 2016 no valor de R$ 1.500.000,00
(Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), originário de compras realizadas pela EIXO
em 2016, pela manutenção em conta do passivo de obrigações já quitadas. (...)

(...) Em relação ao PLAN1, a empresa informou que havia valores a receber da
cliente EIXO em 01/01/2016 no valor de R$ 93.157,22, referentes a transações de
anos anteriores, recebidos integralmente em 2016 e cujo detalhamento encontra-
se na planilha encaminhada pela diligenciada.
Em relação ao PLAN 2, a empresa diligenciada informou vendas à EIXO em 2016
de R$ 4.750.337,34, com discriminação das Notas Fiscais emitidas, valores, datas
de vencimento e datas de recebimentos. Dessas vendas, informou haver recebido
integralmente em 2016 o valor devido. As informações fornecidas pela
diligenciada, seja das vendas realizadas, seja dos valores recebidos, mostraram-se
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
14
consistentes com registros contábeis mantidos pela empresa, sendo que os
recebimentos tiveram como contrapartidas a conta Bancos. (...)
De outra parte, foi constatado que a conta 2120100100001 – Fornecedores
Nacionais da EIXO apresenta registro de compras efetuadas em 2016, junto à
PARNASSA, consistentes àquelas informadas pela diligenciada. No entanto, NÃO
CONSTAM baixas em 2016 de pagamentos feitos a PARNASSA, conforme
informados pela fornecedora em diligência. Também, o valor de R$ 831.710,675,
registrado na conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais da EIXO e não
reconhecido pelo fornecedor PARNASSA, configura passivo fictício existente em
01/01/2016. Assim, cotejadas e consolidadas as informações prestadas pela
diligenciada e os registros mantidos pela EIXO em sua escrita contábil, concluímos
pela ocorrência de passivo fictício em 2016 no valor de R$ 5.675.205,23 (Cinco
Milhões, Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinco Reais e Vinte e Três
Centavos), conforme quadro abaixo: (...)

(...) Para suprir os dados solicitados em relação ao PLAN1 e PLAN 2 a empresa
encaminhou o Razão Contábil da conta 1.1.02.001.001 – Duplicatas a Receber,
contemplando todas as transações de vendas e recebimentos junto à EIXO
CONFECÇÕES EIRELI, de forma a demonstrar a situação em 01/01/2016 e em
31/12/2016.
(...) O total de vendas à EIXO, considerando período antes de 2016 e 2016,
informado pela PETTRA foi de R$ 4.745.942,85, INTEGRALMENTE LIQUIDADAS,
entre os anos 2016 e 2017, sendo R$ 4.085.954,85, em 2016 e R$ 659.988,00, em
2017, conforme quadro abaixo: (...) Para efeitos do presente trabalho foram
considerados apenas os recebimentos até 31/12/2016, ou seja, R$ 4.085.954,85.
Do lado da compradora EIXO, foi constatado que a conta 2120100100001 –
Fornecedores Nacionais da EIXO apresenta registro integral das compras
efetuadas em 2015 e 2016, junto à PETTRA. No entanto, não há registro de
NENHUMA baixa na conta 2120100100001 - Fornecedores Nacionais pelos
pagamentos realizados à PETTRA em 2016.
Assim, cotejadas e consolidadas as informações prestadas pela diligenciada e os
registros mantidos pela EIXO em sua escrita contábil, concluímos pela ocorrência
de passivo fictício em 2016 no valor de R$ 4.085.954,85 (Quatro Milhões, Oitenta
e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos),
conforme quadro abaixo: (...) Consolidadas as informações prestadas pelas
diligenciadas acima relacionadas e cotejadas com os registros mantidos pela EIXO
CONFECÇÕES EIRELI na conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais em
2016, constatou-se a ocorrência de Passivo Fictício no valor de R$ 65.155.854,91
(Sessenta e Cinco Milhões, Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta
e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos), sintetizada no quadro abaixo: (...)
4. DO SALDO EM 01/01/2016 DA CONTA “2120100100001– FORNECEDORES
NACIONAIS”
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
15
Constatado pela fiscalização, vultoso saldo registrado em 01/01/2016 na conta
2120100100001– Fornecedores Nacionais de R$ 122.901.645,10, com aquisições,
sempre maiores que quitações, ao longo de 2016, culminando com saldo em
31/12/2016 de R$ 170.398.055,41, conforme quadro abaixo: (...) O contribuinte
foi intimado a apresentar a Demonstração da Composição do Saldo inicial e final
de 2016 da conta Fornecedores Nacionais, identificando as aquisições, com
individualização completa por fornecedor, por Nota Fiscal e, quanto às quitações,
discriminação por datas de pagamento, fornecedores, valores, devidamente
comprovadas por documentação comprobatória hábil e idônea, coincidente em
data e valor. (...)
Ante a falta de informações e o manifesto ânimo do contribuinte em não atender
aos questionamentos da fiscalização, foram realizadas diligências junto aos
principais fornecedores, conforme acima exposto, às quais confirmaram
integralmente as suspeitas iniciais da fiscalização de que a autuada mantinha
indevidamente, em seu passivo contábil, obrigações já quitadas anteriormente. A
ausência de justificativa – após intimada e reintimada - por parte do contribuinte
quanto à composição do saldo inicial existente em 01/01/2016 de R$
122.901.645,10 na conta Fornecedores Nacionais, configura ocorrência de Passivo
Fictício em 01/01/2016 por exigibilidade não comprovada em conta do passivo.
No entanto, esse valor de R$ 122.901.645,10 será corrigido para R$
104.856.614,24 pela subtração de R$ 18.045.030,86, uma vez que esse valor já se
encontra em R$ 65.155.854,91 de passivos fictícios apurados em decorrência das
diligências realizadas. Em, ANEXO 3 PASSIVO FICTICIO – Saldo em 01/01/2016:
Redução de Valor/Diligências, parte integrante deste termo, maiores
esclarecimentos e detalhamentos podem ser obtidos.
5. DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Conforme já mencionado o presente trabalho restringirá à análise da regularidade
fiscal do contribuinte em epígrafe ao Ano Calendário de 2016, quanto ao IRPJ e
Reflexos (CSLL, PIS e Cofins), complementando os trabalhos anteriormente
concluídos, relativos aos anos de 2014 e 2015, em cumprimento ao determinado
no TDPF-F no 08.1.90.00- 2018-00655-7. Na condução dos trabalhos foram
considerados os esclarecimentos e as informações encaminhados pelo
contribuinte, as informações prestadas por empresas diligenciadas e dados
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, em
particular, daqueles informados e transmitidos pelo próprio contribuinte através
do SPED (ECD, ECF, Contribuições).
(...) Conforme acima exposto, foi constatada a ocorrência de OMISSÃO DE
RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL DE PASSIVO FICTÍCIO, em 2016, para a empresa
ora fiscalizada, nos termos do preceituado no art. 40 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (consolidados no art. 281, inciso III do Regulamento do
Imposto de Renda –RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999), in verbis: (...) De fato, constatou-se a ocorrência de Passivo Fictício em
2016 e, por imposição legal, a presunção de Omissão de Receitas, considerando
02 (dois) contextos:
5.1) PASSIVO FICTICIO DERIVADO DAS DILIGÊNCIAS
Conforme já mencionado, a total ausência de informações por parte do
contribuinte para os questionamentos feitos pela fiscalização, quanto à
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
16
composição dos saldos registrados em 01/01/2016 e 31/12/2016 em sua conta
“2120100100001– Fornecedores Nacionais”, motivaram a seleção dos principais
fornecedores da empresa em 2016, no sentido de obter a realidade dos
fatos/verdade material, pelo cotejamento dos valores recebidos por essas
empresas e os registros efetuados pela EIXO CONFECÇÕES EIRELI em sua escrita
contábil/fiscal. Como retro mencionado, ao final, apurou-se a ocorrência de
Passivo Fictício no valor de R$ 65.189.104,39, motivados por recebimentos
informados pelos diligenciados em 2016 e não registrados (baixados) na
contabilidade da EIXO, de compras por ela registrada. Também foram observados
valores constantes no saldo em 01/01/2016 da conta Fornecedores Nacionais da
EIXO e que não foram reconhecidos pelos fornecedores diligenciados.
(...) Consolidando, mensal e trimestralmente, os dados apurados de passivo
fictício, com origem nas informações das diligenciadas para 2016, (cujo
detalhamento encontra-se em (ANEXO 2 - PASSIVO FICTICIO: Valores
Consolidados das Diligências por Mês e Trimestre), temos: (...)
5.2) PASSIVO FICTICIO EXISTENTE
EM 01/01/2016 Como relatado anteriormente, a EIXO CONFECÇÕES EIRELI,
intimada e reintimada a esclarecer e compor o valor de R$ 122.901.645,10,
registrado na conta “2120100100001– Fornecedores Nacionais” em 01/01/2016,
nada apresentou – nenhum documento, nenhuma justificativa plausível, ao revés
reafirmou um comportamento reincidente, evasivo e protelatório. (...) Neste
sentido, essa exigibilidade não comprovada, caracteriza Passivo Fictício existente
em 01/01/2016.
De outra parte, tendo em vista que R$18.045.030,86 já foram considerados na
apuração com base nas diligências efetuadas e estão inclusos nesse saldo inicial
registrado em 01/01/2016 pela Eixo, de modo a evitar a bitributação, este valor
foi subtraído de R$ 122.901.645,10, remanescendo R$ 104.856.614,24, que serão
lançados como presunção de omissão de receitas pela constatação de existência
de passivo fictício em 01/01/2016.
No já mencionado, ANEXO 3 PASSIVO FICTICIO - Saldo em 01/01/2016: Redução
de Valor/Diligências, encontra-se planilha com composição desse valor apurado e
ora excluído. Consolidando, mensal e trimestralmente, os dados apurados de
passivo fictício:
1) com origem nas informações das empresas diligenciadas;
2) com origem no saldo existente em 01/01/2016 na conta “2120100100001–
Fornecedores Nacionais”, temos: (...) Ainda, serão efetuados lançamentos de
ofício reflexos correspondentes a CSLL, PIS e COFINS, sendo de se observar o
disposto no art. 24, § 2o da Lei 9249/95, in verbis: (...)
6. DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
No curso dos trabalhos relativos ao ano de 2016 observou-se comportamento do
contribuinte similar ao adotado por ocasião dos trabalhos encerrados referentes
aos anos de 2014 e 2015, consistente em não atender às reiteradas solicitações da
fiscalização, sob o argumento de não localização de documentos, denotando
ânimo protelatório em não atender às demandas da fiscalização.
Ao responder ao pedido reiterado da fiscalização em apresentar a composição de
saldos existentes em 01/01/2016 e 31/12/2016 de 2016 da conta
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
17
2120100100001- Fornecedores Nacionais, além de identificar e individualizar
registros de pagamentos a fornecedores em 2016, emerge clara intenção
protelatória em não atender aos pleitos da fiscalização. ... “em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal recebido em 06.02.2020, vem, respeitosamente, informar que
a empresa se encontra impossibilitada de fornecer os documentos e individualizá-
los, tendo em vista ainda não haver logrado êxito em localizá-los, conforme
explicitado à essa r. Fiscalização, nas respostas às intimações anteriores. Convém
indicar, entretanto, que nossa empresa prossegue buscando a documentação em
pauta.”
Ante à falta de informações por parte da fiscalizada, foram empreendidas
diligências junto aos fornecedores mais representativos em 2016.
Da análise e cotejamento das informações trazidas por estes diligenciados, com os
registros mantidos na conta de Fornecedores Nacionais da EIXO em 31/12/2016,
verificou-se inúmeros e vultosos recebimentos por parte dessas empresas
fornecedoras, cujas baixas não constavam da escrita contábil da EIXO,
caracterizando a presunção de omissão de receitas pela manutenção de
obrigatoriedade já quitada, conforme apurado anteriormente.
O fato de a empresa não atender às solicitações da fiscalização de forma renitente
e com natureza protelatória, somadas à constatação da manutenção de vultosos
valores de obrigações já quitadas em seu passivo - de forma sistemática e
contínua - caracterizando erros não escusáveis, demonstram a natureza
fraudulenta e dolosa do contribuinte objetivando reduzir artificialmente as bases
de cálculo do IRPJ), CSLL, PIS e COFINS. Ficam assim constatadas práticas de
fraude e sonegação fiscal pelas condutas dolosas tendentes a:
1) impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de forma a reduzir ou diferir
o imposto devido;
2)omissões tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente, conforme capitulado
nos art. 71 e 72 da Lei 4.502, de 30 de Novembro de 1964, in verbis:
(...) Constatou-se que a contribuinte não conseguiu demonstrar a exigibilidade de
parte de suas obrigações ou, ainda, que parte delas já havia sido paga, mas não
baixada, incorrendo a fiscalizada, em ambas as situações, na infração presumida
de omissão de receitas, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.430/1996. A hipótese
presumida pelo legislador, no primeiro caso, é a de que, objetivando justificar um
acréscimo em seu patrimônio, correspondente a um débito em seu ativo, o
contribuinte, ao invés de reconhecer a correspondente receita, registra
indevidamente em sua contabilidade uma obrigação, creditando uma conta de
seu passivo, mantendo, dessa maneira, a receita à margem da escrituração.
Na segunda hipótese, ao manter em seu passivo obrigação já quitada, presume-se
que o contribuinte deixa de baixá-la, porque a contrapartida credora na conta de
ativo que proveria os recursos para tal pagamento poderia provocar um “estouro
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
18
de caixa”, ou seja, poderia evidenciar um inesperado saldo credor, justamente
porque o contribuinte omitiu as receitas que dariam lastro a essa conta de
natureza devedora. (...) Ou seja, a fiscalizada sonegou o IRPJ, a CSLL, a Cofins e a
contribuição para o PIS, mediante emprego de expedientes fraudulentos,
condutas previstas no artigo 71 e 72 da Lei no 4.502 de 1964 que impõem a
exasperação da medida sancionatória, nos termos do inciso I combinado com o §
1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996: (...)
7. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(...) Destarte, face ao acima relatado o lançamento de ofício será efetuado ao
contribuinte, conforme preceituado no art. 121, Inciso I da Lei 5.172/66, bem
como aos responsáveis tributários solidários, abaixo identificados: ANTONIO
BOUTROS EL KHOURY - CPF No 201.949.318-70: Na qualidade de administrador da
empresa em análise, no ano de 2016, incumbido da condução e gerência dos
negócios da sociedade, é solidariamente responsável pelas infrações à lei, acima
relatados, em particular, em atos praticados em desacordo com as legislações
tributárias, comerciais e penais como manter expressivos valores quitados,
provenientes de compras efetuadas, sem os devidos registros de baixa na escrita
contábil, assim como valores registrados como exigível, não comprovados - de
modo ostensivo e sistemático - caracterizando erro não escusável, no intuito de
diminuir os recolhimentos de tributos, pela omissão de receitas, reduzindo,
indevidamente, as bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Ainda, ressalte-se a existência do interesse comum nos resultados auferidos pela
sociedade, beneficiando-se, economicamente e juridicamente, como pessoa física
e administrador e sócio, conforme verifica-se, adiante, na representação gráfica
dos fluxos da composição societária das empresas EIXO CONFECÇÕES EIRELI e NTK
PARTICIPAÇÕES EIRELI (atualmente NTK CONFECÇÕES EIRELI, conforme alteração
de 13/04/2021, arquivado na JUCESP em 20/04/2021, sob no 152.842/21-4) e
Antonio Boutros El Khoury, em que se constata a simbiose completa entre a
pessoa física acima identificada e essas empresas. (...)
A falta de explicações ao Fisco, em que pese as inúmeras intimações e
reintimações, é mais um relevante indicativo de que o administrador da
sociedade conhecia as circunstâncias envolvidas na manutenção ilícita daquelas
obrigações em seus registros contábeis, a impor sua qualificação como
responsável solidário do presente lançamento. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art.
124, Inciso I e Art. 135, Inciso III (...)
(ii) Ciência do Lançamento Fiscal No dia 28/05/2021, a empresa autuada tomou
ciência da autuação fiscal a partir dos arquivos digitais disponibilizados na caixa
postal do seu domicílio tributário eletrônico (fls. 558/560).
Por sua vez, a pessoa física, devedor solidário, foi cientificada do lançamento de
ofício no dia 31/05/2021, por via postal (fls. 561).
Ambos os integrantes do polo passivo do lançamento protocolaram impugnação,
na forma a seguir detalhada. (iii) Impugnação de NTK Confecções Eireli No dia
25/06/2021, o devedor principal NTK Confecções Eireli apresentou impugnação
em face do lançamento fiscal, em que requer o cancelamento integral dos autos
de infração lavrados pela fiscalização tributária. Os principais argumentos de
defesa estão adiante copiados, “in verbis”, evitando-se o emprego de tautologia
(fls. 562/605). 2 (...)
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
19

Em 26.09.2019, a Impugnante recebeu autuação materializada pelo Processo N.
19515-720.805/2019-10 (Origem: TDPF – F No 08.1.90.00-2018-00655-7), no qual
a MESMA equipe de Fiscalização, com base nas mesmas ocorrências, concluiu
pela imprestabilidade da contabilidade da Impugnante e impôs auto de infração
por arbitramento do lucro, conforme fls. 109, 124 e 125 daqueles autos: (...) Nos
presentes autos, a autuação se deu na modalidade de PASSIVO FICTÍCIO,
conforme atesta o Termo de Verificação Fiscal (fls. 358 destes autos):
(...) Ora, a Impugnante faz séria restrição à utilização de dois critérios diversos,
para as mesmas ocorrências. Com efeito, se no Processo N. 19515-720.805/2019-
10 a contabilidade foi considerada imprestável pela fiscalização, levando ao
arbitramento do lucro, como pode na presente autuação A MESMA
CONTABILIDADE ser utilizada de base para autuar e gerar passivo fictício? A
autoridade administrativa não pode variar o critério ao seu bel prazer
principalmente quando se trata do mesmo contribuinte e das mesmas
ocorrências, com o visível propósito de majorar em mais de 10 vezes a autuação.
2 Destaques do original.
Veja que a fiscalização procedida na Impugnante iniciou-se a partir do TDPF – D
08.1.90.00-2017-0617-0 (ressaltamos: Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal de Diligência). Na sequência, foi iniciada a fiscalização da Impugnante, já
delimitando o período de 2014 a 2016, como se vê: (...) O resultado da análise, no
entanto, foi desmembrado em dois autos de infração: um analisou o período 2014
e 2015 e autuou por arbitramento do lucro (Proc. N. 19515- 720.805/2019-10) e o
outro, o período de 2016, autuando pela omissão de receitas por passivo fictício.
Ora, é o mesmo contribuinte, as mesmas ocorrências, a mesma contabilidade, o
mesmo TDPF e a mesma análise! Resta configurado, assim, que a autoridade fiscal
alterou o critério após o lançamento, o que lhe é defeso, conforme art. 146 do
Código Tributário Nacional, cujo entendimento já se encontra pacificado de há
muito pela Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos: “a mudança de
critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão do lançamento”, de
forma que não cabe mudança de entendimento pela autoridade fiscal, o que
configuraria alteração de critério, vedado pelo Código Tributário Nacional. (...)
Nota-se, assim, que os mesmos fatos e registros foram avaliados pela Fiscalização
em diferentes momentos, no âmbito de um mesmo TDPF, tendo-se chegado a
diferentes conclusões a seu respeito.
(...) A partir da análise do dispositivo supratranscrito, tem-se que as Autoridades
Administrativas somente podem alterar os critérios jurídicos utilizados em um
lançamento de ofício, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fatos
geradores posteriores à introdução desta modificação de critérios (...) Note que o
art. 146 do CTN visa proteger os contribuintes da mudança arbitrária e abrupta
por parte das Autoridades Fiscais quanto aos critérios que motivam os
lançamentos de ofício, representando, portanto, uma norma no âmbito
infraconstitucional que positiva o princípio da proteção à confiança.
Nesse sentido, confiram-se as lições de Leandro Paulsen1 ao comentar o aludido
dispositivo: (...) Evidente que, no caso concreto, a Autoridade Fiscal procedeu a
uma nova valoração e interpretação jurídica sobre os mesmos fatos e elementos
que, inclusive, foram constatados por meio do mesmo TDPF. Assim, ao modificar
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
20
o critério jurídico adotado quando da lavratura de autuação fiscal relativa aos
anos-calendário de 2014 e 2015, a Autoridade Fazendária violou de forma
contundente a segurança jurídica, assim como a confiança da Impugnante. (...)
Desta forma, com base na legislação, na doutrina e na jurisprudência acima
colacionadas, é patente que a Fiscalização não poderia ter alterado o critério
jurídico adotado nas autuações lavradas com relação aos anos-calendários de
2014 e 2015 (Processo Administrativo no 19515.720.805/2019-10), com relação
ao arbitramento do lucro quando a contabilidade do contribuinte for imprestável,
em razão das claras disposições do art. 146 do CTN, motivo pelo qual esta C.
Turma Julgadora deverá decretar a nulidade dos autos de infração ora
combatidos.

Sem prejuízo da preliminar arguida no item I, a Impugnante consigna que, por
meio da Portaria do Ministério da Economia - ME 410 de 16.12.2020, publicada no
DOU em 18.12.2020, tornou-se vinculante a Súmula CARF 144, uniformizando a
jurisprudência, no sentido de que: “A presunção legal de omissão de receitas com
base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro
contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração
correspondente.”
Em descumprimento aos termos da Súmula Vinculante, o auto de infração adota
critério próprio e dissociado da legislação que rege a matéria, o que se comprova
com a transcrição do segundo parágrafo das fls. 390 do Termo de Verificação
Fiscal: “Considerando que a legislação de regência estabeleceu uma presunção
legal de omissão de receita caracterizada pela manutenção imprópria de passivo
ou cuja exigibilidade não seja comprovada e que a empresa optou pela apuração
de Lucro Real Trimestral, os valores constatados de omissão de receitas foram
distribuídos nas mesmas bases (trimestrais), levando-se em conta como
ocorrência do passivo o dia do pagamento efetuado e mantido, indevidamente,
na conta do passivo.”
Dessa forma é inequívoco que o critério adotado pelo Fisco está em desacordo
com o determinado pela Súmula Vinculante 144/CARF. Assim, pecou a Autoridade
Fiscal na determinação do critério temporal do fato gerador, o que macula o
lançamento fiscal por vício material insanável. (...) Isso porque, quanto ao passivo
supostamente já quitado e mantido pela Impugnante em sua contabilidade, a
Autoridade Fiscal jamais poderia ter considerado as datas de pagamento
informados pelos fornecedores, tendo em vista a ausência de comprovação de
lastro econômico que evidencia o efetivo pagamento das obrigações, como será
demonstrado.
Como já adiantado, é inconteste que a Autoridade Fiscal se valeu exclusivamente
das informações contidas nas planilhas apresentas por terceiros estranhos ao
litígio para apurar o “PASSIVO FICTÍCIO DERIVADO DAS DILIGÊNCIAS”. Em outras
palavras, verificou-se que o presente lançamento foi feito sem nenhum lastro
documental para comprovar os supostos pagamentos realizados pela Impugnante
às empresas diligenciadas, pagamento estes que serviriam como fundamento
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
21
para lavratura de autos de infração com suporte em suposta omissão de receitas,
o que não pode ser admitido.
Ora, se não houve a efetiva comprovação econômica de que os valores foram
recebidos pelos fornecedores, mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos, não haveria sequer de se cogitar de ocorrência do fato gerador quando
da data do pagamento, pois não se configuraria hipótese de passivo fictício por
manutenção de passivo já quitado, mas sim de manutenção de passivo fictício
cuja exigibilidade não foi comprovada, hipótese esta que previa a ocorrência do
fato gerador em momento diverso, qual seja, no momento do registro do passivo
supostamente inexistente. Essa discussão, no entanto, restou superada pela
Súmula Vinculante do CARF No 144. (...)
Como se vê, constatado que a situação em exame não consiste em obrigação paga
e mantida indevidamente no passivo, pela ausência de comprovação do efetivo
pagamento, mas sim na manutenção de um passivo não comprovado, não restam
dúvidas de que a Autoridade Fiscal não poderia ter elegido a data dos pagamentos
informados por fornecedores como fato gerador do crédito tributário, como foi
feito. Aliás, sob a égide da Súmula Vinculante do CARF no 144, só há possibilidade
de se considerar o fato gerador ocorrido na data em que o passivo foi registrado
na contabilidade da Impugnante. Desse modo, resta evidenciado o erro cometido
pela Autoridade Fiscal, suficiente para cancelar parte da presente autuação fiscal.
No mais, com relação ao “PASSIVO FICTÍCIO EXISTENTE EM 01/01/2016”,
decorrente de passivo cuja exigibilidade não foi comprovada, a Autoridade Fiscal
também se equivocou ao considerar o fato gerador ocorrido em 01/01/2016. (...)
Note-se que, apesar de constar em 01/01/2016 o saldo inicial de R$
122.901.645,10, na “Conta 2120100100001 – Fornecedores Nacionais”, a sua
origem é muito anterior ao ano de 2016, assim como os registros contábeis que o
lastreiam. (...)
Claramente a Autoridade Fiscal não poderia ter autuado a totalidade do saldo
inicial registrado em 01/01/2016, como se o passivo fictício houvesse sua origem
nessa data. Como se comprova por simples visualização do SPED, o referido saldo
vem sendo registrado há anos, fato que reflete diretamente no momento do fato
gerador de suposta omissão de receitas em decorrência de manutenção de
passivo cuja exigibilidade não foi comprovada. Como se vê, restou comprovado o
erro cometido pela Autoridade Fiscal quanto à eleição do momento da
configuração do passivo fictício gerador do crédito tributário originário do
presente processo administrativo, o qual deverá ser integralmente cancelado por
esta C. Turma Julgadora, em razão de vício material insanável. (...) Em vista de
todo o exposto, requer-se que esta E. Turma Julgadora reconheça a nulidade do
lançamento fiscal ora impugnado em decorrência do erro insanável na
determinação do critério temporal na constituição do passivo fictício.

A Impugnante se socorre mais uma vez do Processo N. 19515-720.805/2019-10,
no qual a MESMA equipe de Fiscalização, com base nas mesmas ocorrências, e
sob o mesmo TDPF autuou o período de janeiro/2014 a dezembro/2015 e no
presente auto de infração, transportou saldo existente em dezembro/2015 para
janeiro/2016.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
22
Com isso, gerou uma autuação que engloba valores do ano anterior, já
considerados naquela autuação. Bis in idem, também vedado pela legislação
tributária pátria. À título de exemplo e sem prejuízo das demais indicações
constantes dos autos, a Impugnante traz a planilha de fls. 456, na qual constam
operações a partir de 04.11.2015: (...) Ora, o período de 2015 já foi abarcado pela
autuação anterior! Portanto, mais um vício que impede a subsistência da
autuação deverá ser reconhecido por essa R. DRJ.

Além dos tópicos já aduzidos, cumpre ressaltar que a Autoridade Fiscal cometeu
outro equívoco, qual seja utilizar-se de informações de terceiros, sem qualquer
lastro documental, para embasar o presente lançamento fiscal, fato que torna a
autuação nula de pleno direito. Como se vê, com o intuito de descredibilizar a
contabilidade da Impugnante, a Autoridade Fiscal diligenciou junto a seus
principais fornecedores, sob o pressuposto de verificar pagamentos ocorridos no
decorrer dos anos-calendário de 2015 e 2016: As diligências, no entanto,
resultaram em meras informações prestadas em planilhas pelas empresas
diligenciadas (terceiras estranhas ao litígio). Não obstante, essas planilhas foram
consideradas consistentes pela Fiscalização, suficientes para lastrear a autuação e
para desconsiderar a contabilidade da autuada, o que deveria levar a autuação
para o regime do lucro arbitrado.
Reitera-se, por oportuno: a presunção de omissão de receitas em decorrência da
manutenção de passivo já quitado pela Impugnante foi fundamentada
exclusivamente em informações e planilhas apresentas por terceiros alheios ao
litígio. Ou seja, não foi apresentado lastro documental algum para comprovar os
supostos pagamentos realizados pela Impugnante às empresas diligenciadas,
pagamentos estes que serviram como fundamento para lavratura de autos de
infração com suporte em suposta omissão de receitas. (...)
Neste ponto, requer-se o reconhecimento da improcedência da autuação, tendo
em vista a ausência de juntada de elementos de prova, o que caracteriza violação
ao art. 9o do Decreto no 70.235/1972. No mais, consigna-se que, ante a
Autoridade Fiscal haver considerado imprestável a contabilidade da Impugnante
e, ante a ausência de qualquer prova, o lançamento tributário só poderia ser
realizado pelo método do lucro arbitrado (art. 288, RIR/1999), jamais pelas meras
informações prestadas por terceiros, o que deve cominar com o integral
cancelamento da autuação. (...)
Diante deste panorama, considerando que a Impugnante cumpriu regularmente
com seus deveres instrumentais (transmissão mensal da DCTF) e não se valeu de
conduta dolosa ou fraudulenta, como se detalhará mais adiante, bem como que
promoveu o recolhimento do pagamento dos débitos tributários declarados, não
restam dúvidas de que o termo inicial do prazo decadencial se dará com a
ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
(...) Diante desta perspectiva, considerando que os autos de infração ora
impugnados somente foram lavrados em 19/05/2021 e, consequentemente, a
notificação da Impugnante ocorreu ainda depois dessa data (in casu, em
28/05/2021), não há dúvida de que os débitos referentes aos exercícios de
janeiro/2016 a maio/2016 no que tange ao PIS e ao COFINS já decaíram, assim
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
23
como também ocorreu com os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao 1o/Trimestre do
ano-calendário de 2016: (...)
Desta forma, é incontestável que parte do débito tributário exigido pela
Autoridade Fiscal deve ser cancelado, uma vez que tais débitos foram fulminados
pela decadência (débitos de PIS e COFINS de janeiro/2016 a maio/2016; e débitos
de IRPJ e CSLL do 1o Trimestre de 2016). Ademais, ad argumentandum tantum,
mesmo que se ponderasse pela aplicação da regra geral prescrita pelo art. 173,
inc. I, do CTN ao caso concreto, o que somente se admite por amor ao debate,
ainda assim parte dos débitos de PIS e COFINS deveria ser cancelada: (...) Isto
porque, considerando que os exercícios fiscais relativos ao PIS e ao COFINS têm
duração de apenas um mês do ano-calendário, bem como tendo em vista que o
art. 18 da MP no 2.158-35/2001 instituiu como prazo para pagamento o 25o
(vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador,
não há dúvida de que o lançamento poderia ser realizado a partir do 26o
(vigésimo sexto) dia do mês subsequente e, consequentemente, o termo inicial do
prazo decadencial se daria no 1o (primeiro) dia do mês imediatamente posterior.
Ou seja, tomando como referência o mês de março/2016, os débitos de
PIS/COFINS relativos a esse exercício fiscal poderiam ser lançados pela Autoridade
Administrativa a partir do 26o (vigésimo sexto) dia do mês de abril/2016 e,
portanto, o termo inicial do prazo decadencial se daria em 01/05/2016,
consumando-se por completo em 01/05/2021.
Neste sentido, ainda que se admita a aplicabilidade do art. 173, inc. I, do CTN ao
caso concreto, os débitos tributários do PIS e da COFINS referentes aos exercícios
fiscais anteriores a abril/2016 já estariam fulminados pela decadência, razão pela
qual a cobrança teria que ser afastada. (...) Ainda, na remota hipótese de esta E.
Turma Julgadora entender pela inaplicabilidade da contagem decadencial prevista
nos termos do art. 150, §4o, do CTN, e pela correta eleição do fato gerador do
crédito tributário, o que se alega ad argumentadum tantun, é certo que deverá
reconhecer a decadência parcial do crédito tributário em discussão, mais
especificamente o montante de R$ 122.901.645,10 constante na “Conta
2120100100001 – Fornecedores Nacionais”, lançado na competência de janeiro
de 2016, sob o fundamento de passivo fictício por exigibilidade não comprovada
em conta do passivo. (...)
Não obstante o quanto alegado pela Autoridade Fiscal, caso não se entenda pelo
erro na eleição do fato gerador relativo ao saldo de R$ 122.901.654,19, fato é que
a data do registro contábil do saldo no montante exato de R$ 122.901.654,19, não
se deu em 01/01/2016, como afirma a Autoridade Fiscal, mas sim em anos
anteriores, o que evidencia a decadência do direito do Autoridade Fiscal constituir
crédito tributário. Como mencionado anteriormente, o saldo controlado na
“Conta 2120100100001 – Fornecedores Nacionais” é composto por créditos e
débitos registrados diariamente, de acordo com os novos negócios realizados pela
Impugnante e seus fornecedores. Tanto isso é verdade que o “saldo inicial” inicial
ora questionado pela Autoridade Fiscal já em 01/01/2014, era bastante
significativo, conforme SPED acessado pela Fiscalização. Resta evidente e
inequívoco que os registros individuais de cada uma das obrigações que
compuseram tal saldo datam de momentos muito anteriores, tendo sido
acrescidos e diminuído ao longo dos anos, alcançando o montante exato de R$
122.901.645,10, questionado pela Fiscalização, em 30/12/2015.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
24
Tendo em vista o fato gerador da omissão de receitas por manutenção de passivo
não comprovado ocorrer na data de registro das obrigações mantidas e não
comprovadas, conforme já pacificado pelo E. CARF e oficializado mediante a
publicação da Súmula Vinculante CARF no 144, a Autoridade Fiscal jamais poderia
ter procedido com o presente lançamento, motivo pelo qual deverá ser
cancelado. (...) Assim sendo, mesmo na remota hipótese de considerar o registro
em 31/12/2015, não há que se falar em exigência de crédito tributário uma vez
que a Impugnante foi intimada da lavratura dos autos de infração originários do
presente processo administrativo no dia 28/05/2021, ou seja, após o decurso do
prazo decadencial de cinco anos. (...)

A Impugnante consigna que não é aceitável a qualificação da multa quando o
Fisco não comprova inequivocamente o intuito de fraude ou ação dolosa. (...) Nos
exatos dizeres do Termo de Verificação Fiscal, as condutas da Impugnante foram
“não atender às solicitações da fiscalização” e manter obrigações quitadas em seu
ativo. Nada mais e indicado.
Qual o ardil utilizado ou quais os elementos que compuseram o tipo penal da
fraude, são apontamentos necessários que não constam das conclusões do fisco.
Em primeiro lugar, a Impugnante não deixou correr in albis qualquer das
intimações e notificações que recebeu, o que vem fazendo desde 2017, quando se
iniciou a fiscalização, na modalidade inicial de diligência. Em segundo lugar, a
aplicação da multa qualificada não pode ser decorrência automática da
comprovação de um fato; há que se especificar e comprovar a existência de dolo
específico e a observância dos parâmetros legais para a imputação, até porque tal
agravamento repercute em consequências tão gravosas que não podem ficar
adstritas a livre escolha dos agentes autuantes que, por sua vez, apreciam o
comportamento do contribuinte de acordo com seus próprios critérios. (...)
Ademais, sem subsídio legal, sem fundamentação e sem a multa qualificada estar
minuciosamente justificada e comprovada nos autos, seu elevado valor afronta de
forma integral o princípio da razoabilidade e assume caráter confiscatório, vedado
pelo art. 150, IV da Constituição Federal. É de se ver que a penalidade a ser
aplicada nos casos em que o contribuinte não colabora da maneira desejada pela
Fiscalização não é a multa qualificada de 150%, como pretende a Autoridade
Fiscal no presente caso, mas sim a multa agravada prescrita pelo art. 44, §2o e
incisos, da Lei no 9.430/1996, a qual prevê o aumento de 50% da multa de ofício,
nos casos em que o sujeito passivo não atender intimações para prestar
esclarecimentos, arquivos e demais documentos requeridos pela Fiscalização (...)
Isto posto, resta evidenciada a invalidade da argumentação trazida pela
Autoridade Fiscal para aplicar a multa qualificada, motivo pelo qual tal alegação
deverá ser desconsiderada. No mais, esta não é a única razão que macula a
aplicação da multa qualificada no presente caso, conforme será demonstrado, a
Autoridade Fiscal deixou de demonstrar/comprovar a suposta conduta dolosa e
fraudulenta da Impugnante, conforme já aduzido.
Ademais, esta E. Turma Julgadora não poderá manter a multa qualificada pelo
fato de esta ter se baseado UNICAMENTE na constatação de omissão de receitas
em decorrência de manutenção e registro de passivo fictício, o que, por si só, não
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
25
atrai a qualificação da multa de ofício. A partir de uma leitura mais detida dos
argumentos levantados pela Autoridade Fiscal para aplicação da multa
qualificada, verifica-se que em momento algum a Autoridade Fiscal comprova a
suposta fraude e sonegação por parte da Impugnante, justificando tais condutas
apenas com base na presunção de omissão de receitas. Senão veja-se:
(...) Ocorre que, ao contrário do que pretende a Autoridade Fiscal, os elementos
que ensejam a aplicação da multa qualificada, quais sejam, fraude, sonegação e
conluio, não podem basear-se em mera presunção, devendo ser efetivamente
comprovados, principalmente nos casos envolvendo presunção de omissão de
receitas, como o presente. (...) Como se vê acima, o dolo é absolutamente
imprescindível para a caracterização e fundamentação da multa de ofício
qualificada. (...)
No presente caso, a Autoridade Fiscal indica a suposta conduta dolosa a partir da
presunção de omissão de receitas decorrentes de manutenção de passivo fictício
em sua contabilidade. Ou seja, a Autoridade Fiscal não apresentou qualquer tipo
de comprovação do suposto intuito doloso da NTK para fins de fraudar o fisco
e/ou sonegar impostos, elemento basilar para aplicação da multa qualificada.
Porém, importa ressaltar que nas hipóteses específicas de presunção de omissão
de receitas, como é o caso, o E. CARF já editou Súmulas reconhecendo
expressamente que a presunção legal/apuração de omissão de receita, por si só,
não autoriza a qualificação da multa, havendo a necessidade de comprovação do
intuito doloso de cada uma das hipóteses listadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
9.430/1996.
(...) Do acima exposto, conclui-se que os indícios de fraude que ensejam a
presunção de omissão de receitas nos casos de passivo fictício não bastam para
que a Autoridade Fiscal proceda com a qualificação da multa de ofício de 75%
para 150%, a qual somente poderia ser mantida nos casos de comprovação direta
da ocorrência de dolo por parte do sujeito passivo, o que não ocorreu no presente
caso. (...)
Ademais e como já dito, há que se mencionar, ainda, que a multa qualificada em
percentual de 150% possui caráter confiscatório não devendo prevalecer,
conforme entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão
em sede de Repercussão Geral. (...)
Assim sendo, a multa imposta à Impugnante, cuja prática de ilícito não restou
comprovada, deve ser cancelada, ou ao menos reduzida para 75% do valor do
tributo devido. Outras inconsistências são encontradas no corpo da autuação,
conforme a Impugnante passará a expor.
1. Nas fls. 35, há comprovação de que a Fiscalização extraiu informações do SPED
ECD da Impugnante. No entanto, o regular acesso à escrituração contábil da
Impugnante depende de prévia requisição, mediante autorização por meio de
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF. É o que determina o
parágrafo segundo do artigo 9o da Instrução Normativa no 1774 de 22/12/2017,
verbis: (...)
2. Além do importantíssimo aspecto formal supra indicado, mas ainda sobre o
mesmo tema (acesso ao Sped-ECD), a Impugnante consigna que os autos não
trazem os arquivos da escrituração contábil, ao contrário do que determina o
Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 9o (redação dada pela Lei no
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
26
11.941/2009): (...) Obviamente, inexistindo nos autos a imprescindível
comprovação documental, as conclusões que constam do Termo de Verificação
Fiscal se tornam meras alegações, não passíveis de suportar o lançamento.
3. Das empresas diligenciadas, à Impugnante não foi dada ciência das informações
prestadas por KTRFIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – (fls. 298 a 300). Os
autos expressam que houve anexação de arquivo não paginável, o que caracteriza
cerceamento à defesa da Impugnante.
4. Nas fls. 557 consta o Termo de Apensação do processo n. 15746.720872/2021-
84, do qual não foi promovida a ciência da Impugnante, o que também caracteriza
vício insuperável por contrariar o mandamento do art. 9o do Decreto n.
70.235/1972.
Diante de todo o exposto, a Impugnante requer a esta C. Turma Julgadora o
conhecimento e provimento da presente Impugnação, para que sejam cancelados
integralmente os autos de infração em decorrência das nulidades demonstradas,
seja pela impossibilidade de alteração do critério jurídico, pela inobservância da
Súmula CARF 144, pela ausência dos elementos imprescindíveis ao lançamento
fiscal, pelo erro quanto ao aspecto material do crédito tributário originário do
presente processo administrativo, pela ocorrência da decadência e pela
impossibilidade de imputação da multa de ofício qualificada.
(iv) Impugnação de Antônio Boutros El Khoury Em 29/06/2021, a pessoa física
Antônio Boutros El Khoury, na condição de responsável solidário, protocolou
defesa administrativa contra o vínculo de responsabilidade tributária, a
solidariedade na cobrança da penalidade, e a exigência do crédito tributário. As
principais alegações de fato e de direito estão a seguir indicadas, “in verbis” (fls.
630/704): 3 (...)

II.1— Da Nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária: Vício de Motivação e
Cerceamento do Direito de Defesa do Impugnante
1. Mediante a análise do Termo de Verificação Fiscal "TVF", dos autos de infração
e do Termo de Responsabilidade Tributária originários do presente processo
administrativo, constata-se que a Autoridade Fiscal imputou responsabilidade
tributária solidária ao Impugnante com base também nos artigos 124, inciso 1 e
135, inciso III, do CTN. (...)
4. A partir do trecho do TVF acima transcrito, constata-se que a Autoridade Fiscal
se limitou a alegar que o Impugnante teria sido pessoalmente beneficiado pela
suposta redução indevida de tributos imputada à empresa autuada, em
decorrência das supostas infrações analisadas, dado tratar-se, em última análise,
de sócio e administrador desta.
5. Ocorre que, a simples leitura do TVF demonstra que em momento algum a
Autoridade Fiscal indica, muito menos demonstra, de que maneira o Impugnante
teria sido beneficiado pela suposta redução indevida de tributos da empresa
autuada, se contentando em apenas ilustrar simploriamente seu raciocínio com a
composição gráfica dos fluxos do quadro societário das empresas, sem qualquer
explicação ou legenda. (...)
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
27
7. Ademais, no que tange aos atos supostamente praticados pelo Impugnante, a
Autoridade Fiscal se omitiu em identificar quais as leis ou dispositivos do contrato
social/estatutos que o Impugnante teria infringido. 8. Com efeito, sem a devida
motivação, o sujeito passivo encontra-se impossibilitado de exercer seu direito de
defesa, tendo em vista que não está claro no TVF de que maneira o impugnante
teria se beneficiado da suposta redução indevida de tributos pela empresa
autuada, muito menos a razão pela qual a Autoridade Fiscal teria entendido que
alegado benefício resultaria no necessário "interesse comum" exigido pelo artigo
124, inciso I, do CTN. Ou ainda, quais foram os atos praticados com excesso de
poderes e infrações de lei, contrato social ou estatutos praticados pelo
impugnante, necessário para a validade e correta imputação da responsabilidade
tributária pelo artigo 135, inciso III, do CTN. (...)
10. Assim, a fundamentação do auto de infração e da atribuição de
responsabilidade solidária deve ser precisa e não um exercício de adivinhação a
ser realizado pelo sujeito passivo e, tampouco, por essa I. Turma Julgadora, sob
pena de aperfeiçoamento do lançamento fiscal. (...)
23. É exatamente o que ocorreu no presente caso, a Autoridade Fiscal não
analisou, de fato, o suposto "interesse comum" tido pelo Impugnante, nem ao
menos descreveu pormenorizadamente os atos praticados por ele, se limitando a
indicar que, na qualidade de administrador, seria ele legitimado a "representar a
sociedade na prática de todas e quaisquer ações e operações no interesse da
Sociedade". (...)
27. Portanto, aplicando-se as premissas acima firmadas sobre a necessidade de
fundamentação do ato administrativo ao presente caso, resta configurada a
nulidade do auto de infração, tendo em vista que a Autoridade Fiscal deixou de
observar os requisitos que figuram como pressuposto de validade do ato
administrativo, isto é, diante da deficiência de sua fundamentação/motivação, o
que tolheu o pleno exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório.
28. Assim, aplicando-se as premissas acima firmadas sobre a necessidade de
fundamentação do ato administrativo ao presente caso, é de rigor o
reconhecimento da nulidade dos autos de infração, bem como do Termo de
Responsabilidade Tributária, tendo em vista que a Autoridade Fiscal não
fundamentou de que maneira poderia ser imputada responsabilidade ao
Impugnante pelos arts. 124, inciso 1, e 135, inciso III, do CTN.

III.1 — Da Impossibilidade de Aplicação Simultânea dos Artigos 124 e 135 do CTN
29. Depreende-se do Demonstrativo de Responsabilidade Tributária, que a
Autoridade Fiscal imputou a responsabilidade tributária solidária ao Impugnante
com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN (...)
30. Ocorre que, conforme será melhor esclarecido nos tópicos seguintes, os
referidos dispositivos tratam de circunstâncias distintas para aplicação da
responsabilidade tributária e não podem ser empregados em conjunto sobre o
mesmo sujeito passivo.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
28
31. Isso porque, o artigo 124 do CTN, trata de verdadeira solidariedade
obrigacional do sujeito passivo, uma vez que existe uma pluralidade de sujeitos
concorrendo na hipótese de incidência, sendo todos qualificados como
contribuintes (por possuírem relação pessoal e direta com a situação que constitui
o fato gerador do tributo).
32. Com efeito, somente é possível atribuir a solidariedade por interesse comum
nas hipóteses em que o sujeito já é obrigado a responder por aquela obrigação,
em razão da natureza do tributo, por ele (tributo) comportar que possam existir
duas ou mais pessoas, coobrigadas.
33. Vê-se, portanto, que o artigo 124 do CNT aborda a responsabilidade solidária
no campo da licitude e, sendo lícita, as Autoridades Fiscais jamais poderão
enquadrar os agentes em tal dispositivo sob o argumento de que foram
praticados atos dolosos, culposos ou fraudulentos.
34. Em contrapartida, o artigo 135, do CTN, trata em verdade de responsabilidade
tributária de terceiros, caracterizada pela responsabilidade pessoal (ou seja,
exclusiva, e não solidária) quando houver configuração de dolo, ou seja, aborda
possível responsabilidade no campo da ilicitude. Em outras palavras, os terceiros
que, comprovadamente e de forma dolosa, praticaram atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, substituirão a pessoa
jurídica no polo passivo da autuação e se tornarão os únicos responsáveis pelas
dívidas tributárias.
35. Portanto, incompatível é a aplicação conjunta dos referidos artigos, tendo em
vista que não podem ser confundidos os institutos da "solidariedade" e da
"responsabilidade tributária", presentes no âmbito da licitude e da ilicitude,
respectivamente, sendo, portanto, figuras completamente distintas. (...)
39. Diante da impossibilidade de aplicação de ambos dos dispositivos do CTN,
requer seja afastada a responsabilidade do impugnante pelo crédito tributário
pleiteado pela Autoridade Fiscal.
III.2 — Da Impossibilidade de Atribuição da Sujeição Passiva ao Impugnante com
Base no Artigo 124, inciso I, do CTN.
40. Mediante a análise do TVF, dos autos de infração e do Termo de
Responsabilidade Tributária originários do presente processo administrativo,
constatase que a Autoridade Fiscal imputou a responsabilidade tributária solidária
ao Impugnante com base nos artigos 124, inciso I, do CTN, sob o fundamento de
que este, na condição de sócio e administrador da empresa autuada, teria sido
pessoalmente beneficiado pela suposta omissão de receitas que teria reduzido,
indevidamente, as bases de cálculo do IRPJ, CSLI, PIS e COFINS. (Fls. 397 a 399 dos
autos), com base nas seguintes razões: (...)
41. Contudo, conforme será a seguir demonstrado, o entendimento defendido
pela Autoridade Fiscal, no sentido de que o impugnante teria se beneficiado
economicamente do suposto recolhimento a menor de tributos pela empresa
autuada e que, portanto, seria devedor solidário do crédito tributário constituído
em face desta sociedade, nos termos do artigo 124, inciso 1, do CTN, é totalmente
improcedente. Para isso, deve-se demonstrar o alcance do referido dispositivo.
(...)
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
29
45. Ou seja, o artigo 124, inciso I, do CTN, trata das situações nas quais se verifica
uma pluralidade de sujeitos concorrendo na hipótese de incidência, sendo todos
qualificados como contribuintes (por possuírem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o fato gerador do tributo). (...)
47. Neste contexto, o termo "interesse comum" empregado pelo legislador no
artigo 124, inciso I, do CTN se reporta ao interesse jurídico dos contribuintes que
ocupam o mesmo polo na situação eleita pelo legislador como hipótese de
incidência da obrigação principal e não trata, portanto, de uma hipótese de
responsabilidade em razão de mero interesse econômico, como parece ter sido
sustentado/interpretado pela Autoridade Fiscal. (...)
49. Enquanto na hipótese de responsabilidade tributária existe a possibilidade de
se atribuir a terceiro o cumprimento da obrigação tributária, por outro lado, no
campo da solidariedade por interesse comum, os tributos somente podem ser
cobrados daqueles que praticarem o fato gerador, ou seja, dos contribuintes
propriamente ditos, nos casos de pluralidade no campo da sujeição passiva.
50. Portanto, repise-se, o artigo 124, inciso I, do CTN não se presta a
responsabilizar terceiro com base em mero interesse econômico, já que trata da
solidariedade em razão de interesse jurídico na hipótese descrita como fato
gerador da obrigação tributária. (...)
57. Nesse mesmo sentido, é o Parecer Normativo/COSE RFB no 04, de 10 de
dezembro de 2018: (...)
59. No presente caso, a simples leitura do TVF demonstra que em momento
algum a Autoridade Fiscal indica, muito menos demonstra, de que maneira o
Impugnante teria sido beneficiado pela suposta redução indevida de tributos da
empresa autuada, se contentando em apenas ilustrar simploriamente seu
raciocínio com a composição gráfica dos fluxos do quadro societário das
empresas, sem qualquer explicação ou legenda. (...)
63. Isto porque, como já dito, o interesse econômico em determinada situação
não é apto a ensejar a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN. Afinal, caso se
admita a premissa de que todo aquele que possui algum interesse na situação que
constitui fato gerador deve ser solidariamente responsabilizado, chegar-se-ia ao
absurdo de se responsabilizar tributariamente os empregados de todas as
empresas de um grupo econômico, bem como seus credores. (...)
65. Sendo assim, reitera-se, como não há pluralidade de pessoas concorrendo na
situação que constitui o fato gerador, é impossível sustentar o interesse comum
do Impugnante e, consequentemente, a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
66. Ademais, cumpre destacar que, ao contrário do que foi sustentado pela
Autoridade Fiscal no TVF, a mera detenção de participação societária e a
qualidade de sócio administrador em pessoa jurídica também não é suficiente
para a configuração da solidariedade nos termos do inciso I do 124 do CTN. (...)
70. Nesta mesma linha, cite-se as seguintes decisões recentemente proferidas
pelo E. C.ARF nas quais se decidiu que não é possível a responsabilização solidária
tão somente pelo fato de possuir vínculo societário, mesmo que direto, com o
contribuinte autuado com base na mera alegação de que existiria um interesse
económico entre estes: (...)
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
30
76. Ante todo o exposto, resta claro que não há que se falar em solidariedade do
Impugnante com relação ao crédito tributário exigido da empresa autuada no
presente processo, por não restar configurada a existência de "interesse comum"
que justifique a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN. Isto porque, para tanto,
faz-se necessária a pluralidade de contribuintes concorrendo para o suposto fato
gerador, inexistente no presente caso, e insuficientes o suposto interesse
econômico e a posição de sócio e administrador da empresa autuada.
III.3 — Da Impossibilidade de Atribuição da Sujeição Passiva ao Impugnante com
Base no Artigo 135, inciso III, do CTN
77. Conforme acima mencionado, além de imputar a responsabilidade solidária ao
Impugnante com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN — fundamento
inaplicável ao presente caso, conforme tratado no tópico acima — a Autoridade
Fiscal também imputou a responsabilidade tributária solidária ao Impugnante
com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
78. No entendimento da Autoridade Fiscal, a imputação da responsabilidade
solidária ao Impugnante nos termos do mencionado artigo 135, III, do CTN teria
como fundamento o fato de que aquele, na condição de sócio e administrador da
empresa autuada no ano de 2016, teria participado da prática de atos com
infração de lei dos quais supostamente resultaram as obrigações tributárias de
que trata a presente autuação. Confira (Fl. 397): (...)
79. Contudo, conforme será a seguir demonstrado, o entendimento defendido
pela Autoridade Fiscal, no sentido de que o Impugnante teria praticado atos com
infração à lei, os quais, por sua vez, teriam resultado nos créditos tributários ora
exigidos, devendo assim ser responsabilizado solidariamente com base no artigo
135, inciso III, do CTN, é totalmente improcedente.
80. Inicialmente, causa espécie o fato de a Autoridade Fiscal pretender a sua
qualificação como solidária, quando, na verdade, faz menção, única e
exclusivamente, ao CTN, art. 135, III, que trata de verdadeira hipótese de
responsabilidade pessoal, de acordo com o texto legal: (...)
81. A imputação de responsabilidade pessoal ao Impugnante, decorrente da
aplicação do artigo 135, III, do CTN, se verificados os seus requisitos, o que jamais
ocorreu, como demonstrado acima, implicaria a sua responsabilidade integral e
exclusiva, não podendo prevalecer quando o próprio contribuinte foi considerado
responsável e, consequentemente, autuado. (...)
89. O artigo 135 do CTN só é aplicável às hipóteses de responsabilidade pessoal
do agente, ou seja, quando a Autoridade Fiscalização verifica que ele agiu com o
dolo específico de fraudar/sonegar o surgimento de obrigação tributária ou
quando de seus atos ilícitos nascer a obrigação tributária.
90. Isto ocorre porque, para ser enquadrado na responsabilidade prescrita pelo
inc. III do art. 135 do CTN, o administrator deve praticar atos motivados por
interesses próprios, estranhos aos interesses da pessoa jurídica. Como, aliás, já
muito bem observado pelo E. CARF. (...)
91. Desta forma, não prospera o pretendido pela Autoridade Fiscal de que o art.
135, inc. III, CTN prevê hipótese de responsabilidade solidária, ou seja, ao invés de
os administradores responderem exclusivamente pelos créditos tributários
oriundos de seus supostos atos ilícitos, seriam solidários à pessoa jurídica.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
31
92. Na realidade, o que busca a Autoridade Fiscal é se valer da fragilidade do
argumento utilizado para a responsabilização do impugnante, por atos por ele não
praticados e sem a apresentação de qualquer tipo de prova, como mecanismo de
pressão e coerção ao sujeito passivo principal para com suas obrigações
tributárias. (...)
95. In casu, se pretendia a Autoridade Fiscal uma responsabilização pessoal do
administrador, primeiro deveria ter apontado no TVF quais os atos praticados por
eles que justificariam tal pretensão„ terceiro, a lei ou norma societária violada, e
terceiro, somente poderia ter incluído tal sujeito, e nunca a sociedade, já que se
trata de responsabilidade pessoal. Logo, há um duplo equívoco, já que a
Autoridade Fiscal esquece de demonstrar os atos dolosos e arrola o sócio e
administrador na condição de responsáveis solidário.
96. A partir da leitura do TVF, é possível verificar que a Autoridade Fiscal
identificou determinados atos supostamente praticados pelo Impugnante com
infração à lei e que, portanto, deveriam resultar na sua responsabilidade
tributária, quais sejam:
(i) na qualidade de administrador da empresa autuada, o impugnante teria
mantido expressivos valores quitados, provenientes de compras efetuadas, sem
os devidos registros de baixa na escrita contábil, assim como valores registrados
como exigível, não comprovados;
(ii) a falta de explicações ao Fisco seria relevante indicativo de que o
administrador da sociedade conhecia as circunstâncias envolvidas na manutenção
ilícita daquelas obrigações em seus registros contábeis.
97. Conforme já explicado, ao que parece, a responsabilidade foi atribuída pelo
simples fato de o impugnante ser administrador da empresa autuada, autorizado
a praticar atos de gestão. Isso, por óbvio, não possui correlação com o que foi
posto pelo legislador no CTN. (...)
104. No presente caso, a Autoridade Fiscal não somente se contenta em imputar
hipótese de responsabilidade sem qualquer comprovação, como pretende
propagar o argumento de que foram praticados atos ilícitos, esquecendo, porém,
que tais condutas precisam ser comprovadamente dolosas, não bastando a
presunção, pois afinal, dolo não se presume, mas se prova. (...)
107. Assim, além de entender que o mero inadimplemento do tributo não gera a
responsabilidade tributária dos diretores e administradores, o STJ rejeita a teoria
da responsabilização objetiva dos administradores, pois exige a prova do ato
ilícito para a configuração titica da hipótese prevista no CTN, art. 135. III. 108.
Inclusive, é essa a conclusão da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
("PGFN") no Parecer CAT n9 55/2009, que tem por objeto a aplicação do artigo
135. III, do CTN: (...)
112. Portanto, forçoso concluir pela necessidade de cancelamento da
responsabilidade do Impugnante com base no CTN, art. 135, haja vista que estão
ausentes os requisitos para a aplicação desta regra. Isso porque, percebe-se que
no TVF não há qualquer menção da participação do Impugnante nas infrações,
mas simplesmente a sua condição de sócio administrador com poderes de gestão.
III.4 — Princípio da Pessoalidade da Pena 113. Ainda, no tocante à aplicação de
multa qualificada no presente caso, independentemente dos fatos acima serem
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
32
suficientes para afastar a atribuição de responsabilidade tributária ao
Impugnante, vale ressaltar que, em linha com os preceitos constitucionais que
regem o direito brasileiro, nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa
do condenado. (...)
116. Com efeito, ainda que o crédito tributário em questão fosse devido e passível
de ser exigido do Impugnante na qualidade de responsável solidário, o que se
alega apenas para argumentar, devem, ao menos, ser afastada a multa de ofício
qualificada, indevidamente impostas ao Impugnante.

117. Ainda que a imputação de responsabilidade solidária do Impugnante não
fosse nula e improcedente, o que se alega a título argumentativo, é certo que,
pelas razões de fato e direito apresentados pela empresa autuada em sua peça
impugnatória, a autuação fiscal originária do presente processo administrativo
deverá ser cancelada. Para tanto, cumpre ao Impugnante reproduzir as razões de
impugnação da empresa autuada, para que não se alegue ausência de defesa
técnica em face da autuação. (...)

Diante de todo o exposto, requer-se a esta C. Turma Julgadora o conhecimento e
provimento da presente Impugnação, para que seja excluída a responsabilidade
solidária imputada ao Impugnante e, consequentemente, o cancelamento do
Termo de Responsabilidade Tributária, seja pelos argumentos de nulidade, seja
pelos argumentos de direito.
Subsidiariamente, reiterando-se e ratificando-se todos os argumentos expostos
na peça impugnatória apresentada pela empresa autuada, requer-se a esta C.
Turma Julgadora o cancelamento integral dos autos de infração originários do
presente processo administrativo, em decorrência das nulidades demonstradas,
seja pela impossibilidade de alteração do critério jurídico, pela inobservância da
Súmula CARF 144, pela ausência dos elementos imprescindíveis ao lançamento
fiscal, pelo erro quanto ao aspecto material do crédito tributário originário do
presente processo administrativo, pela ocorrência da decadência e pela
impossibilidade de imputação da multa de ofício qualificada.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido, efls.796/867, julgou improcedente as
impugnações administrativas, mantendo parcialmente o crédito tributário, bem como a
responsabilidade tributária solidária, nos termos do voto condutor abaixo:
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte as impugnações
apresentadas para:
reconhecer a nulidade do lançamento, por vício material, em relação à omissão
de receita apurada pela fiscalização com base no passivo fictício existente em
01/01/2016, com exclusão do valor de R$ 115.065.517,29 (Quadro 5);
rejeitar as demais preliminares e a decadência;
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
33
manter o lançamento de omissão de receita decorrente de manutenção no
passivo de obrigações já pagas, no valor de R$ 54.946.951,86 (Quadro 4);
manter a multa de ofício qualificada; e
manter o vínculo do Sr. Antônio Boutros El Khoury, na condição de responsável
tributário pelo crédito tributário remanescente, com fulcro exclusivamente no
inciso III do art. 135 do CTN, (...).
Nesse sentido, a ementa do acórdão recorrido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em nulidade sob o fundamento de alteração
do critério jurídico para o mesmo contribuinte, de forma retroativa, quando, na
continuidade dos trabalhos de fiscalização e para lançamento do crédito tributário
de ano posterior, a autoridade tributária procede à valoração e interpretação
jurídica sobre fatos e elementos de prova novos. Assunto: Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016,
01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. FATO GERADOR. CRITÉRIO
TEMPORAL. NULIDADE POR ERRO MATERIAL. A omissão de receita decorrente de
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
deve ser apurada com obediência ao regime de competência, tributando-se a
irregularidade no período em houver o registro contábil da obrigação no passivo,
independentemente de manter-se a obrigação na contabilidade por um ou mais
períodos, sob pena de nulidade material da cobrança, por vício no critério
temporal.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS.
FATO GERADOR. CRITÉRIO TEMPORAL. Na hipótese de omissão de receita
caracterizada pela manutenção no passivo de obrigações já pagas, o momento do
fato gerador corresponde à data de pagamento.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
DA PROVA. A existência no passivo de obrigações já pagas relativas a aquisições
de mercadorias, cujos pagamentos foram comprovados por diligências efetivadas
junto aos fornecedores, configura presunção da omissão de receita pela utilização
de recursos à margem da contabilidade, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
da improcedência da presunção, mediante apresentação de provas hábeis e
idôneas.
LANÇAMENTOS
DECORRENTES
DOS
MESMOS
PRESSUPOSTOS
FÁTICOS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS). Tratando-se de autos de infração decorrentes de idênticos pressupostos
fáticos que deram suporte ao lançamento do imposto de renda, estendem-se os
fundamentos e as conclusões advindas do exame da matéria comum em litígio
aos demais tributos lançados Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PROVA DO DOLO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). Caracterizada a ocorrência
de dolo, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo inciso I do art. 173 do
CTN.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
34
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FACTÍCIO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
PROVA DO DOLO. SONEGAÇÃO. Uma vez comprovado nos autos, com base no
acervo probatório, que a conduta da pessoa jurídica, além de qualquer dúvida
razoável, contém o dolo de ocultar o auferimento de receitas tributáveis,
acobertado pela manutenção de obrigações no passivo já liquidadas, mas não
baixadas na contabilidade, em valores expressivos e de forma continuidade, com
o fito de reduzir o valor do tributo devido, justificada está a imposição da multa
de ofício qualificada no lançamento de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. FATO GERADOR. INTERESSE
COMUM. ART. 124, INCISO I, DO CTN. Para efeito de atribuir a solidariedade
tributária com fundamento no inciso I do art. 124 do CTN, é pressuposto a
descrição do interesse comum que resulta do vínculo com o fato jurídico
tributário, incluindo o ilícito que o desconfigura, não sendo suficiente o interesse
econômico que os sócios e administradores naturalmente possuem da exploração
dos negócios mercantis pela pessoa jurídica, como justifica, no caso concreto, a
fiscalização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, INCISO III, DO CTN. Quando resta evidenciada a prática
de sonegação, vinculada ao exercício da gestão, que implicou a ocorrência dos
fatos jurídicos tributários, impõe-se a responsabilidade tributária solidária do
administrador da pessoa jurídica, o qual conduz os negócios da empresa
individual de responsabilidade limitada, com fulcro no inciso III do art. 135 do
CTN. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Assim permaneceu o dispositivo do acórdão recorrido:
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ02 de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte as impugnações para: (i) excluir parcela do
crédito tributário lançado, nos termos do voto do relator; e (ii) manter, em
relação ao crédito remanescente, o vínculo de responsabilidade tributária
solidária de Antônio Boutros El Khoury. Desta decisão, que exonerou crédito
tributário em valor superior a R$ 2.500.000,00, considerando tributo e
penalidade, é interposto recurso de ofício, nos termos do art. 70, § 3o, do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011, c/c art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 63, de 9
de fevereiro de 2017.
Devidamente cientificados, o contribuinte (efl.888, em 06/01/2022) e o responsável
solidário (efls.890, em 20/01/2022), apresentaram recursos voluntários em 01/02/2022, conforme
efls.892, o contribuinte principal (efls.893/950) e o devedor solidário, em 09/02/2022 (efl.952),
conforme efls.953/1023, em que repisam e reforçam os argumentos já expostos em suas petições
impugnatórias.
O devedor principal, às efls.893/950, assim sumarizou sua petição recursal,
centrada nos seguintes pontos: impossibilidade de alteração de critério jurídico para fatos
geradores pretéritos; houve irregular acesso à ECD do contribuinte e da ausência de arquivos
digitais do mesmo; que não há provas para manter a autuação contra o recorrente; afastou o
passivo fictício derivado das diligências; afastou a multa qualificada, por ausência de dolo;
sustentou a decadência do período abordado, nos termos do art. 150, parágrafo 4a do CTN.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
35
No mesmo passo, o devedor solidário, às efls.953/1023, além de repisar os
fundamentos da petição recursal do devedor principal, igualmente sustentou o cancelamento dos
autos de infração e o afastamento da atribuição de responsabilidade, primeiramente, por
entender o termo de responsabilidade solidária nulo, por vício de motivação e cerceamento de
direito de defesa, assim como, no mérito, o afastamento de tal responsabilidade, com fulcro no
art. 135, III, do CTN, além de outros fundamentos decorrentes.
Ato contínuo, conforme já visto, houve recurso de ofício, por força do art. 70, do
Decreto 7574 de 2011, cumulado com a Portaria MF n.63 de 2017.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação dos recursos
voluntários e recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os recursos voluntários do recorrente e responsáveis são todos tempestivos e deles
tomo conhecimento.

Recurso Voluntário de NTK CONFECÇÕES EIRELI

1. Das preliminares: alteração do critério jurídico
A Recorrente alega inicialmente a nulidade do auto de infração por suposta
alteração de critério jurídico em relação à fatos geradores pretéritos:

Com o devido acatamento ao inconformismo da Recorrente, não há como se falar
em alteração de critério jurídico, posto que se trata de períodos diversos, bem como acervo
probatório diverso, o que foi devidamente ponderado pela decisão recorrida:
Alega a impugnante alteração do critério jurídico adotado nas autuações
lavradas pela fiscalização tributária, utilizando-se o agente lançador de dois
critérios diversos para as mesmas ocorrências em face do contribuinte, o que lhe
é vedado pela legislação tributária, nos termos previstos no art. 146 do CTN.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
36
Com base na mesma ação fiscal, mesmas ocorrências, mesma contabilidade e
mesma análise dos fatos, a autoridade tributária considerou imprestável a
escrituração contábil do contribuinte, levando ao arbitramento do lucro,
relativamente ao período de 2014 e 2015, com a lavratura de autos de infração
(Processo n£' 19515.720805/2019-10).
Por sua vez, ao prosseguir os trabalhos de fiscalização, especificamente em
relação ao ano-calendário de 2016, o lançamento de ofício ocorreu com
fundamento em presunção de omissão de receita, decorrente da existência de
passivo fictício, mantendo-se, nesse caso, o regime trimestral de apuração pelo
lucro real (Processo no 19515.720027/2021-83).
Pois bem. Consta do Termo de Verificação Fiscal que a auditoria tributária esteve
amparada no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-
F) no 08.1.90.00-2018-00655-7 para verificação da regularidade tributária do
contribuinte quanto ao IRPJ e tributos reflexos nos anos-calendário de 2014 a
2016.
Para os anos de 2014 e 2015 houve encerramento parcial da ação fiscal, com
lançamento de créditos tributários, os quais integram o Processo no
19515.720027/2021-83,
formalizado
em
25/09/2019.
A
seguir,
deu-se
continuidade à fiscalização relativamente ao ano-calendário de 2016, cuja
lavratura de autos de infração é objeto deste processo administrativo.
O art. 146 do CTN está assim redigido:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
O dispositivo de lei prestigia a ideia de segurança jurídica, em que se afasta a
possibilidade de revisão do lançamento, efetivado em face de determinado
sujeito passivo, com base em interpretação diversa do fato tributário pela
autoridade administrativa, que represente majoração da carga tributária.
Em outra acepção, sob o aspecto subjetivo, da estabilidade das relações jurídicas,
a norma inserta no art. 146 do CTN vincula-se ao princípio da proteção à
confiança, pelo qual o sujeito passivo acredita que está protegido contra
mudanças do critério jurídico adotado pela autoridade tributária no lançamento
anterior.
Nesse contexto, a alegação que a autoridade fiscal alterou o critério após o
lançamento referente aos anos-calendários de 2014 e 2015, a partir de mudança
de entendimento sobre os mesmos fatos, o que lhe seria defeso, configura apenas
retórica como instrumento de argumentação, que não se sustenta à luz do
exame do procedimento de fiscalização.
Em primeiro lugar, a autoridade lançadora empregou a presunção legal de
omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações já pagas
e/ou cuja exigibilidade não seja comprovada unicamente em relação aos fatos
jurídicos tributários em curso de investigação, posteriores ao lançamento
anterior, concernentes ao ano-calendário de 2016.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
37
Por outro lado, quanto aos períodos de apuração de 2014 e 2015, já objeto de
lavratura de auto de infração, regularmente cientificado ao autuado, nenhum
efeito produziu a conduta da autoridade fiscal. Não houve, assim, modificação do
crédito tributário constituído, a partir de nova interpretação e, por isso, não se
cogita de retroação para atingir os fatos passados.
Aparentemente a impugnante propõe que, no âmbito de um mesmo
procedimento fiscal, no qual a auditoria tributária procede ao exame de múltiplos
exercícios, acobertado cada um pela respectiva escrituração contábil, a
autoridade fiscal estaria obrigada a manter a apuração do lucro com base nos
mesmos critérios legais, independentemente dos fatos e das provas colhidas, o
que, diga-se, não encontra fundamento na legislação de regência.
Em verdade, ao advogar a nulidade do lançamento, a impugnante parte da falsa
premissa que a autoridade tributária procedeu a uma nova valoração e
interpretação jurídica sobre os mesmos fatos e elementos de prova, que seriam
idênticos para os anos de 2014 a 2016. Equivoca-se, por assim dizer.
Para melhor avaliação, reporto-me aos fatos do período de 2014 e 2015, extraídos
do Termo de Verificação Fiscal, que integra o Processo no 19515.720805/2019-10,
cuja cópia foi anexada pela impugnante, parcialmente, ao presente processo (fls.
609/627). 4
Apesar de regularmente intimada, narra a fiscalização que a empresa deixou de
comprovar, de modo satisfatório, a entrada de matérias primas e mercadorias,
efetividade das aquisições registradas na contabilidade e os respectivos
pagamentos das obrigações aos seus fornecedores, alegando falta de localização
de documentos, perda e extravio de grande parte do acervo documental.
A auditoria procurou aprofundar a investigação mediante a realização de
diligências em algumas empresas fornecedoras, porém relata a insuficiência dos
dados obtidos para a comprovação das vendas efetuadas à Eixo Confecções Eirelli,
devido à falta de apresentação da documentação correspondente às operações.
Em razão da falta de comprovação das aquisições de mercadorias, ausência de
apresentação de livros obrigatórios de controle de estoques e constatação de
diversas inconsistências na escrituração contábil, a fiscalização conclui pela
imprestabilidade da contabilidade para determinação do lucro real e, assim,
procedeu ao arbitramento do lucro, na forma autorizada pela legislação tributária.
A propósito, a autoridade fiscal já havia assinalado a suspeita sobre a existência
de valores registrados na conta do passivo “Fornecedores Nacionais” sem a
devida baixa, fruto da ausência dos respectivos lançamentos de pagamentos,
tendo em conta os saldos iniciais e finais elevados para os anos de 2014 a 2016.
Portanto, em relação ao período de 2014 e 2015, o lançamento se deu com base
nos elementos de prova disponíveis, que justificaram, no entendimento da
autoridade fiscal, o arbitramento do lucro para os períodos de apuração.
Diferentemente, quanto ao ano-calendário de 2016, a que se refere o presente
feito, as diligências empreendidas pela fiscalização tributária junto aos principais
fornecedores da pessoa jurídica alcançaram êxito, tendo a autoridade tributária
recebido os dados imprescindíveis para permitir o cotejamento com os registros
contábeis da Eixo Confecções Eireli, a partir de datas e valores de pagamentos
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
38
informados pelas empresas diligenciadas em decorrência de vendas realizadas à
pessoa jurídica fiscalizada.
Ao final dos trabalhos, a autoridade firmou convicção da ocorrência de omissão
de receita por presunção legal de passivo fictício, com lavratura de autos de
infração integrantes do processo em apreço.
A omissão de receitas por presunção legal, como ora se cuida, não torna, por si só,
a contabilidade imprestável, tampouco impõe a obrigatoriedade de desconsiderar
a escrituração do contribuinte e promover o arbitramento do lucro. Verificada a
omissão de receita, o regime de tributação será aquele, como regra, a que está
submetido a pessoa jurídica no período de apuração.
Por sinal é a autoridade fazendária, responsável pela condução do procedimento
fiscal, quem tem condições de avaliar, num primeiro momento, se a escrituração
mantida pelo contribuinte é ou não aproveitável para se determinar o lucro real.
Ademais disso, o lucro arbitrado é uma medida excepcional no procedimento de
fiscalização, a ser utilizada em último caso, quando existe impossibilidade de
apuração do lucro real.
Disso tudo, não há que se falar em alteração de critério jurídico quando há fatos
novos a ser apreciados, resultantes das diligências fiscais. Por sua vez, nem
mesmo cuida o caso concreto de valoração jurídica de fatos já conhecidos e
comprovados, com aplicação retroativa de nova interpretação da lei tributária
decorrente de modificação nos critérios, em sentido desfavorável ao contribuinte,
hipótese que poderia comprometer a segurança jurídica.
Acresço, por último, que os precedentes transcritos pela impugnante, oriundos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não possuem a necessária
similitude fática com o presente caso.
Em suma, rejeito a nulidade dos autos de infração.
O excerto acima transcrito, em que pese longo, evidencia que a situação fática
relativa ao período de 2014 e 2015 não equivale à de 2016, de sorte que não há que se falar em
alteração de critério jurídico.
Ademais, ainda que a situação fática fosse a mesma, embora se espere coerência
por parte da autoridade fiscal, esta não está adstrita às mesmas conclusões alcançadas em
fiscalizações pretéritas. O art. 146 do CTN, em minha leitura, não socorre essa hipótese.
Assim, afasto a preliminar suscitada.

2. Das preliminares: do acesso a informações sem prévia requisição por parte da
RFB
A Recorrente alega ainda que a fiscalização teria acessado as informações
constantes em sua ECD sem a prévia requisição. Inicialmente, importa afirmar que se trata de
matéria não invocada na impugnação, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, o
que não é admitido.
Nesta linha, referida alegação não deve ser conhecida.
Contudo, ainda que se superasse tal fundamento, registre-se desde logo que a
matéria estava sujeita à IN 1420/2013 que nada dispunha acerca do acesso à ECD pela RFB:
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
39
Art. 7o As informações relativas à ECD, disponíveis no ambiente nacional do Sped,
serão compartilhadas com os órgãos e entidades de que tratam os incisos II e III
do art. 3o do Decreto no 6.022, de 2007, no limite de suas respectivas
competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos
comercial, fiscal e bancário, nas seguintes modalidades de acesso:
I - integral, para cópia do arquivo da escrituração;
II - parcial, para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na
consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações
contábeis.
Parágrafo único. Para o acesso previsto no inciso I do caput, o órgão ou a entidade
deverá ter iniciado procedimento fiscal ou equivalente, junto à pessoa jurídica
titular da ECD.
Art. 8o O acesso ao ambiente nacional do Sped fica condicionado a autenticação
mediante certificado digital credenciado pela ICP-Brasil, emitido em nome do
órgão ou entidade de que trata o art. 7o.
§ 1o O acesso previsto no caput também será possível às pessoas jurídicas em
relação às informações por elas transmitidas ao Sped.
§ 2o O ambiente nacional do Sped manterá o registro dos eventos de acesso, pelo
prazo de 6 (seis) anos, contendo, no mínimo:
a) identificação do usuário;
b) autoridade certificadora emissora do certificado digital;
c) número de série do certificado digital;
d) data e a hora da operação; e
e) tipo da operação realizada, de acordo com o art. 7o.
Ainda que se aplicasse a restrição imposta pela IN 1774/2017, fato é que restaram
preenchidos os requisitos:
Art. 9o Os usuários do Sped a que se referem os incisos I, II e III do art. 3o do
Decreto no 6.022, de 2007, terão acesso às informações relativas à ECD
disponíveis no ambiente nacional do Sped.
§ 1o O acesso a que se refere o caput será realizado com observância das
seguintes regras:
I - será restrito às informações pertinentes à competência do usuário;
II - o usuário deve guardar quanto às informações a que tiver acesso os sigilos
comercial, fiscal e bancário de acordo com a legislação respectiva; e
III - será realizado na modalidade integral para cópia do arquivo da escrituração,
ou na modalidade parcial para cópia e consulta à base de dados agregados, que
consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas
demonstrações contábeis.
§ 2o Para realizar o acesso na modalidade integral o usuário do Sped deverá ter
iniciado procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha
por objeto fato a ela relacionado.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
40
Isto porque o referido artigo não pressupõe que seja feita requisição ao
contribuinte, mas que exista procedimento fiscal em relação a ele. O que se verificou no caso
concreto.
Assim, deveria ser afastada referida preliminar.

3. Do mérito: da omissão de receitas, suas presunções e passivo fictício
A Recorrente alega ainda que a fiscalização teria fundamentado o lançamento em
meras planilhas.
Sobre este ponto, insta consignar inicialmente que se trata de lançamento por
omissão de receitas, especificamente a manutenção de passivo fictício.
Conforme artigo escrito em coautoria com Michell Przepiorka (Da Omissão de
Receitas no âmbito do IRPJ e da CSLL: Requisitos para qualificação da multa de ofício. In DE
ALBUQUERQUER, Fredy José Gomes. Tributação Sobre a Renda: IRPJ/CSLL. Barueri: Editora Foco,
2022, p. 245/261):
A omissão de receitas pode ser compreendida como conduta (ou condutas)
praticadas pelo contribuinte que levam à presunção de que o mesmo está de
alguma forma omitindo receitas tributáveis. Assim, o estudo da omissão de
receitas exige algumas breves reflexões teóricas acerca do instituto das
presunções no direito1-2, já que a legislação conecta a omissão de receitas às
presunções legais (relativas).
Ricardo Mariz de Oliveira elenca as razões que justificam a aceitação do uso de
presunções relativas no direito tributário: (i) a ocorrência do fato gerador é
constatada a partir de fatos conhecidos e comprovadamente existentes; (ii) há
correlação lógica entre o fato conhecido (índices de produção, consumo de
materiais, sinais exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais, saldo credor de
caixa) e o fato desconhecido cuja existência se quer provar (fato gerador); (iii) o
método de interpretação e aplicação da lei a partir da presunção é previsto e
autorizado por lei, e não decorre apenas de suposição do agente lançador; (iv) a
presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário pelo contribuinte,
característica implícita em toas as citadas hipóteses legais, quando não expressa;
(v) trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da

1 “Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é a verdade da generalidade dos casos
iguais, em virtude de uma lei de frequência ou de resultados conhecidos, ou em decorrência da previsão lógica do
desfecho (CANTO, Gilberto de Ulhôa. Presunções no Direito Tributário. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 3).”
2 Na mesma linha preceitua Florence Haret, que pelos meios presuntivos, reduzem-se alguns elementos de prova do
fato presumido ou simplesmente identifica-se outro fato a ele relacionado para ser objeto de prova e assim,
juridicamente, estes novos enunciados se tornam aptos a cumprir a função do fato presumido em direito e a conduta a
ele predicada seja regulada. Pela técnica presuntiva, enquanto meio, suprem-se, portanto, deficiências probatórias,
que, de certo modo, inviabilizavam a aplicabilidade dos preceitos jurídicos. O legislador estabelece várias presunções
que facilitam a prova da fiscalização (HARET, Florence Cronemberger. Presunções em direito tributário: teoria e
prática. 2010. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2010. doi:10.11606/T.2.2010.tde-28012011-090558. Acesso em: 2021-11-14, p. 85).
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
41
inocorrência do gerador, pela comprovação de outros fatos, também
desconhecidos, mas hábeis a excluir a incidência tributária3.
Em obra clássica, Xavier também já admitia a possibilidade de utilização de
presunções em matéria tributária, especificamente no âmbito das provas. Isto
porque, a presunção permite inferir a existência e características de um fato
desconhecido a partir da existência e características de um fato conhecido, o
índice4. No mesmo sentido, Ávila sustenta que as presunções conotam a
consequência legal aplicada a determinados fatos que se reputam comprovados
por simples incidência de uma hipótese legal5.
Na prática tributária, como bem sintetiza José Eduardo Dornelas Souza:
“(...) as presunções são instrumentos que permitem ao Fisco a constituição de
créditos tributários em situações que seriam de muito difícil alcance. Uma vez
verificado, na prática, que um determinado fato econômico está, na grande
maioria dos casos, associado ao fato gerador tributário, a lei atribui àquele
primeiro fato (fato indiciário) a condição de necessário e suficiente para a
constituição do crédito tributário sem a necessidade de provar diretamente a
ocorrência do fato gerador. A presunção diz-se relativa quando o contribuinte tem
a faculdade de provar que, em seu caso particular, não ocorreu o fato gerador,
apesar de ter ocorrido o fato indiciário”. 6
Assim, no caso da omissão de receitas, seriam presunções iuris tantum (ou
relativas) já que admitiriam prova em contrário por parte do contribuinte,
diferentemente das presunções absolutas (iuris et de iure), que não a
admitiriam7.
Em outras palavras, em razão das dificuldades de se demonstrar efetivamente a
omissão de receitas, o legislador indicou certas hipóteses de presunções legais
relativas, que se demonstradas pelo fisco indicariam a omissão – por exemplo, a
falta de escrituração correta relativa a pagamentos, a manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não possa ser comprovada ou com
indícios na própria escrituração de saldo credor de caixa (violando a neutralidade
contábil).
Admite-se, portanto, que o contribuinte prove o contrário, demonstrando a
regularidade e o oferecimento das respectivas receitas à tributação.

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Presunções no Direito Tributário. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 299-300.
4 XAVIER, Alberto. Do lançamento – teoria Geral do Ato, do procedimento e do processo tributário. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1997, P. 131.
5 ÁVILA, Humberto. Teoria das Provas: standards de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. In:
Revista de Processo, n. 282, agosto de 2018, p. 134.
6 SOUZA, José Eduardo Dornelas. Prova na presunção de omissão de receitas: depósitos de origem não comprovada
e suprimentos de caixa. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 149.
7 No mesmo sentido, Ricardo Mariz de Oliveira pontua que “as ficções jurídicas e as presunções iuris et de iure são
inadmissíveis em direito tributário para definição do fato gerador, admitindo-se apenas presunções relativas iuris
tantum como meios de prova da ocorrência real do fato gerador (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Presunções no Direito
Tributário. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha
Tributária, 1984, p. 288).
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
42
Logo, havendo presunção legal (decorrente de lei) de que as condutas verificadas
pela autoridade tributária indicam omissão de receitas, deve o autuado provar o
contrário, pelos instrumentos hábeis, mantendo a escrituração comercial e
contábil, no que se inclui a organização e monitoramento de sua movimentação
financeira, para fins de fiscalização, já que a presunção legal ocasiona inversão do
ônus da prova contra o contribuinte, ao qual cabe a prova no tocante a fatos
impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão ao fisco.
Porém, em muitos aspectos, a presunção legal pode ser afastada quando o
contribuinte demonstra, através de documentos fiscais e contábeis idôneos, que a
receita presumidamente omitida foi de fato oferecida à tributação.
Especificamente em relação ao passivo fictício defendemos:
Nesse aspecto, o art. 40 da Lei 9.430/968, estabelece que a falta de escrituração
de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, bem como a manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam
hipóteses de omissão de receita da mesma forma que, nos termos do art. 41
(levantamento quantitativo por espécie), a omissão pode ser determinada a partir
de levantamento por espécies de quantidades de matérias primas e produtos de
matérias-primas e produtos intermediários utilizados dentro do processo
produtivo da pessoa jurídica9..
O chamado “passivo fictício”, por exemplo, pode ser observado quando duplicatas
são pagas a fornecedores com receitas oriundas do caixa dois. Como não há saldo
de caixa contábil suficiente (aparentemente), não se pode proceder à baixa
porque ocorreria o saldo credor de caixa (estouro de caixa contábil),
inviabilizando o princípio da neutralidade contábil (equilíbrio entre débitos e
créditos na conta caixa) e, logo, o passivo fica pendente de registro (ainda que
pago na realidade), pois se registrado, acaba indicando saldo credor.
O reconhecimento da referida natureza jurídica restou evidenciado na Súmula
CARF n. 144 ao tratar da omissão decorrente de passivo não comprovado:
Súmula CARF no 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.

8 Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim como a manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
9 Art. 41. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de levantamento por espécie das
quantidades de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica.
§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre a soma das quantidades de produtos
em estoque no início do período com a quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos
intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na escrituração
contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final do período de apuração, constantes do livro de
Inventário.
§ 2o Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das diferenças de quantidades de
produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários pelas respectivos preços médios de venda ou de compra,
conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pela levantamento.
§ 3o Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-se, também, às empresas comerciais,
relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
43
Acórdãos Precedentes:
107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-001.511, 1402-
002.197, 9101-002.340 e 9101-003.258.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Como se verifica, portanto, a referida súmula indica o momento da caracterização e
a forma adequada de tributação da omissão de receitas, decorrente de passivo não comprovado,
ou seja, a manutenção de obrigações no passivo cuja exigibilidade não seja comprovada.
Assim, quando se compara a data da ocorrência do pagamento e o respectivo
registro (data de inclusão no balanço), pode ser identificado a existência de passivo fictício, pois
quando quitadas as duplicatas antes do efetivo balanço contábil acaba representando a referida
situação, que leva à presunção da omissão de receitas.
Assim, trata-se de hipótese de inversão do ônus da prova, bem delimitada na
legislação, cujo fator temporal já se encontra sumulado neste CARF.
Não bastasse, o trabalho fiscal que, além dos documentos fiscais e contábeis da
Recorrente, realizou diligência junto aos tomadores da autuada que complementaram as
informações necessárias.
Vejamos o resumo realizado pela DRJ:
Uma vez examinadas as questões preliminares, remanesce no lançamento
exclusivamente o crédito tributário com base na presunção de omissão de receita
decorrente da manutenção no passivo de obrigações já pagas, apurada a partir
das diligências efetivadas nos fornecedores da impugnante, que totaliza a
importância de R$ 54.946.951,86, ao longo dos meses do ano-calendário de 2016.
Trago de volta, aqui, o assunto da suficiência da prova. Alega a impugnante que a
fiscalização lastreou a autuação a partir da utilização de informações de terceiros
alheios ao litígio, prestadas através de planilhas, sem qualquer lastro em
documentos. Em outras palavras, os supostos pagamentos realizados pela
impugnante às empresas diligenciadas estão desprovidos de suporte documental
para atestar a sua veracidade.
Pois bem. Entendo que não há carência probatória no lançamento, considerando
as circunstâncias fáticas envolvidas. Longe disso, os elementos colhidos pela
autoridade fiscal, no decorrer do procedimento de investigação, são sérios e
convergentes, ganhando, ao final, força probatória capaz de gerar convicção da
existência de omissão de receita, caracterizada pela manutenção de obrigações já
pagas em conta do passivo.
Senão vejamos. Em primeiro lugar, a fiscalização não embasou o lançamento de
ofício apenas em meras planilhas elaboradas pelas empresas diligenciadas.
No tópico 3 do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal explica as
diligências efetuadas junto aos 10 (dez) principais fornecedores da impugnante no
ano de 2016, numa amostragem representativa de 47,21% do saldo do passivo
existente em 31/12/2016, na conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais”.
De forma individual, a fiscalização ressalta que todas as informações prestadas
pelas diligenciadas mostraram-se compatíveis com os seus registros contábeis,
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
44
inclusive procedendo à conciliação com os dados da própria contabilidade da
impugnante, por meio da conta “Fornecedores Nacionais”.
A título de exemplo, o seguinte trecho do item 3.3, referente ao fornecedor
Fiação Fiobrás Ltda (fls. 368/369): 9
(...)
Em relação ao PLAN 2, a empresa informou ter realizado vendas à EIXO em 2016
no valor de R$ 13.354.276,48, com discriminação das Notas Fiscais emitidas,
valores, datas de vencimento e datas de recebimentos. Dessas vendas, informou
haver recebido integralmente em 2016 o valor devido. As informações fornecidas
pela diligenciada, seja das vendas realizadas, seja dos valores recebidos,
mostraram-se consistentes com registros contábeis mantidos pela empresa.
De outra parte, foi constatado que na conta 2120100100001 – Fornecedores
Nacionais da EIXO há registro de compras efetuadas em 2016, junto à FIOBRAS, de
R$ 13.354.276,48, valor esse coincidente ao informado pela empresa diligenciada
e confirmado nos seus registros contábeis
(...)
Para permitir a ampla defesa à empresa autuada, a fiscalização elaborou planilha
detalhada com número, data e valor de notas fiscais emitidas pelos fornecedores,
datas de vencimento das obrigações e datas e valores dos pagamentos recebidos,
comparando com os valores de pagamento registrados na conta “2120100100001
– Fornecedores Nacionais” (Anexo 1, às fls. 402/461).
Como se observa dos fatos, a fiscalização tributária certificou-se da credibilidade
das informações prestadas pelos fornecedores a partir do cotejamento com os
demais documentos, inclusive, a escrita contábil da pessoa jurídica. Daí porque a
força probatória das informações prestadas pelos fornecedores diligenciados
assemelha-se a recibos de pagamento, atestando a quitação de obrigações.
Inicialmente, a autuada havia recebido intimação para detalhar a composição dos
valores das obrigações registradas em sua conta do passivo em 31/12/2016,
inclusive mediante a identificação dos pagamentos realizados aos fornecedores e
os respectivos saldos a pagar, de forma individualizada e ordenada (fls. 35/119).
Em resposta, a pessoa jurídica declarou a impossibilidade de fornecer os
documentos e individualizá-los, conforme solicitado pela fiscalização, tendo em
conta a falta de localização da documentação (fls. 120).
Mais à frente, a autoridade tributária expediu outra intimação, desta feita para a
empresa apresentar demonstrativo da composição do saldo inicial da conta do
passivo, em 01/01/2016. Adicionalmente, requereu o detalhamento das compras
de matérias primas e mercadorias efetuadas no ano de 2016, por fornecedor,
incluindo pagamentos, quitações e saldo devedor, haja vista os valores
expressivos das aquisições no período, muito inferior aos pagamentos registrados
aos credores (fls. 145/216).
Ao responder a intimação, mais uma vez a fiscalizada reiterou que não podia
atender à solicitação, pela falta de localização da documentação (fls. 219).
Não há dúvidas que a autoridade fiscal se empenhou para confirmar a veracidade
dos registros dos passivos na contabilidade da impugnante, tendo como propósito
desvendar a exigibilidade dos valores escriturados. Não obtendo êxito junto ao
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
45
contribuinte, adotou a estratégia de realização de diligências junto aos seus
principais fornecedores, a fim de conseguir os dados necessários para atestar a
omissão de receita no ano de 2016.
Tratando-se da presunção legal de omissão de receita com base em passivo
fictício, cabe ao sujeito passivo refutá-la mediante comprovação da
improcedência do fato presuntivo, apresentando documentos hábeis e idôneos.
Ao mesmo tempo que questiona a efetividade dos pagamentos a seus
fornecedores, a impugnante não é capaz de apresentar um único documento para
infirmar os dados planilhados que compõem os autos de infração, na parte
referente às obrigações já pagas.
Chamo a atenção para o fato de que os pagamentos ocorreram no ano de 2016,
referindo-se a compras acobertadas por notas fiscais emitidas pelos fornecedores
na mesma época, ou no ano anterior, não sendo plausível que tais obrigações,
pela própria dinâmica do mercado, não estivessem quitadas ou negociadas até os
anos de 2020 e 2021, quando da execução do procedimento fiscal e ciência do
lançamento.
O sujeito passivo, ora impugnante, teria condições de contradizer os dados
coletados nas diligências, caso, de fato, as operações não correspondessem à
realidade, apresentando a respectiva documentação para lastrear a composição
dos pagamentos relativos às obrigações do passivo no ano de 2016.
Não se trata de exigir a produção de prova negativa, já que, após avaliar as
informações prestadas pelos chamados terceiros, aliás, pessoas em relação às
quais mantinha relações comerciais usuais, o sujeito passivo poderia obter
documentos e esclarecimentos de seu interesse diretamente com os
fornecedores, caso quisesse.
Todavia, nada comprovou acerca da improcedência da autuação, muito menos
demonstrou interesse em exibir alguma documentação com tal finalidade,
preferindo, apenas, e tão somente, colocar em dúvida a real existência dos
pagamentos informados por seus fornecedores, mediante um discurso despido de
materialidade.
Importante registrar que as informações acima estão em linha com o TVF e os
demais documentos constantes dos autos. Assim, não há que se falar em ausência de prova por
qualquer ângulo que se analise a questão, razão pela qual afasto o referido fundamento.
Quanto à qualificação da multa, extrai-se do TVF que esta foi fundamentada do
seguinte modo:
Ante à falta de informações por parte da fiscalizada, foram empreendidas
diligencias junto aos fornecedores mais representativos em 2016. Da análise e
cotejamento das informações trazidas por estes diligenciados, com os registros
mantidos na conta de Fornecedores Nacionais da EIXO em 31/12/2016, verificou-
se inúmeros e vultosos recebimentos por parte dessas empresas fornecedoras,
cujas baixas não constavam da escrita contábil da EIXO, caracterizando a
presunção de omissão de receitas pela manutenção de obrigatoriedade já
quitada, conforme apurado anteriormente.
O fato da empresa não atender às solicitações da fiscalização de forma renitente e
com natureza protelatória, somadas à constatação da manutenção de vultosos
valores de obrigações já quitadas em seu passivo - de forma sistemática e
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
46
contínua - caracterizando erros não escusáveis, demonstram a natureza
fraudulenta e dolosa do contribuinte objetivando reduzir artificialmente as bases
de cálculo do IRPJ), CSLL, PIS e COFINS.
Ficam assim constatadas praticas de fraude e sonegação fiscal pelas condutas
dolosas tendentes a:1) impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
forma a reduzir ou diferir o imposto devido; 2) omissões tendentes a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente, conforme capitulado nos art. 71 e 72 da Lei 4.502, de 30 de
Novembro de 1964, in verbis:
(...)
Constatou-se que a contribuinte não conseguiu demonstrar a exigibilidade de
parte de suas obrigações ou, ainda, que parte delas já havia sido paga, mas não
baixada, incorrendo a fiscalizada, em ambas as situações, na infração presumida
de omissão de receitas, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.430/1996.
A hipótese presumida pelo legislador, no primeiro caso, é a de que, objetivando
justificar um acréscimo em seu patrimônio, correspondente a um débito em seu
ativo, o contribuinte, ao invés de reconhecer a correspondente receita, registra
indevidamente em sua contabilidade uma obrigação, creditando uma conta de
seu passivo, mantendo, dessa maneira, a receita à margem da escrituração.
Na segunda hipótese, ao manter em seu passivo obrigação já quitada, presume-se
que o contribuinte deixa de baixá-la, porque a contrapartida credora na conta de
ativo que proveria os recursos para tal pagamento poderia provocar um “estouro
de caixa”, ou seja, poderia evidenciar um inesperado saldo credor, justamente
porque o contribuinte omitiu as receitas que dariam lastro a essa conta de
natureza devedora.
Portanto ao manter obrigações em seu passivo nestas condições, a fiscalizada
incorreu na infração presumida de omissão de receitas, nos termos do artigo 40
da Lei n 9.430/1996.
Ou seja, a fiscalizada sonegou o IRPJ, a CSLL, a Cofins e a contribuição para o PIS,
mediante emprego de expedientes fraudulentos, condutas previstas no artigo 71
e 72 da Lei no 4.502, de 1964 que impõem a exasperação da medida
sancionatória, nos termos do inciso I combinado com o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que a fiscalização deixou de comprovar a
conduta dolosa e fraudulenta que justificaria a imposição da multa qualificada no lançamento de
ofício.
Consta dos autos tão somente avaliação de cunho subjetivo acerca dos elementos
fáticos, embora a prova do dolo seja absolutamente imprescindível para caracterizar e
fundamentar a exacerbação da penalidade.
Para duplicação do percentual da multa, o dispositivo de lei faz remissão às
hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais se referem a
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
47
fraude, sonegação e conluio, cuja prova da sua ocorrência não se baseia em mera presunção,
devendo ser efetivamente comprovada.
Na linha de entendimento da Súmula no' 14 e Súmula no 25 do CARF, a presunção
de omissão de receitas, por si só, não atrai a qualificação da multa de ofício, havendo a
necessidade de comprovação do intuito doloso.
Entretanto, a autoridade fiscal utilizou apenas a presunção de omissão de receitas
decorrente de manutenção de passivo fictício para caracterizar a suposta conduta dolosa da
impugnante, sem apresentar provas da existência do intuito doloso específico para fins de
fraudar o Fisco e/ou sonegar tributos.
Neste ponto entendo assistir razão à Recorrente.
No mesmo artigo anteriormente citado já ponderava:
Nessa linha, a simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só, levar à
qualificação da multa, conforme se pode observar em sucessivos entendimentos
sumulados do CARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Assim, não basta a simples omissão de receitas para gerar a incidência da
qualificadora, deve-se demonstrar cabalmente que o contribuinte realmente fez
esforço adicional para a ocultação da omissão de receitas, para que se verifique a
qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96, devendo
haver condutas adicionais aos elementos do núcleo base da conduta típica de
omissão de receitas, tais como declarações fiscais zeradas, declarações de
inatividade, documentos falsos em geral, etc., pois demonstram um dolo
específico do contribuinte em evadir ilicitamente suas receitas apuradas da
tributação.
Nesse sentido bem ilustra a Súmula CARF n. 34, que dispõe sobre a interposição
de pessoas para fins de mascarar a omissão:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
48
Neste sentido ainda a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
no processo administrativo n. 9101-005.413, julgado em 06/04/2021, de relatoria
do conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUALQUER ATO DOLOSO A JUSTIFICAR A QUALIFICAÇÃO.
Sendo o fato gerador da obrigação presumido, como na omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, não se pode,
simplesmente, vincular a ele uma multa qualificada, pois se estaria também indo
além da presunção legal de omissão de receitas, com uma outra no sentido de
que a de que presunção dos depósitos bancários justifica, por si mesma, a
qualificação da multa de ofício, quando não há nos autos qualquer conduta
adicional a qualificar a conduta, além da existência dos depósitos de origem não
comprovada. Não que seja impossível aplicar uma multa qualificada na hipótese
de tributação por presunção legal, mas se exige prova de que o praticou uma
conduta dolosa, em especial, no caso de fundamentar-se essa qualificação devido
à omissão de receita ser significativa em relação às receitas declaradas, a
comprovação de que os créditos em conta bancária se referiam a receitas
advindas das atividades operacionais do contribuinte.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Súmula CARF no 25)
(grifos nossos).
No mesmo sentido, a 1a Turma da 2a Câmara Ordinária da Primeira Seção do
CARF já se manifestou em semelhante caminho (conforme se observa no Acórdão
n. 1201-003.559, Processo Administrativo n 10469.720886/2010-48):
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma,
consignado no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser qualificada
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de
receitas, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a
omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a
ocultação de documentos ou de registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a meu
ver, são os elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas não se
mostram o suficiente para a qualificação da multa.

Contudo, tem sido bastante recorrente a qualificação da multa de ofício nos casos
de omissão de receitas, quando o contribuinte apresenta percentuais
(proporcionais em relação à receita real) expressivos, a reiteração da conduta em
determinado lapso de tempo e a existência de operações realizadas à margem da
contabilidade. Assim, não é raro que a autoridade autuante, verificando tais
circunstâncias, entenda aplicável a qualificação da multa de ofício, quando
identifique as seguintes circunstâncias (cumulativas ou não): a) omissão de
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
49
receitas em percentuais expressivos (proporcionalmente falando); b) conduta
reiterada; c) operações realizadas à margem da contabilidade.
Entende-se, porém, que nem o percentual de receita omitida e nem a sua
“reiteração” sejam elementos suficientes para a qualificação da penalidade, pois,
como já visto acima essas não indicam dolo específico. Ao contrário, tais
elementos rodeiam o núcleo material da conduta típica denominada “omissão de
receitas”.
Não bastasse a ausência de conduta dolosa específica, não há na lei, tampouco na
legislação, definição do que seja percentual expressivo ou conduta reiterada aptos
a ensejar a qualificação da multa, em evidente afronta ao princípio da legalidade,
prescrito no art. 5, II da Constituição Federal10.
(...)
Logo, para que se autorize legalmente a aplicação da qualificadora da multa de
ofício, exige-se a demonstração cabal, por parte da autoridade autuante, da
existência de dolo por parte do contribuinte na prática de tais condutas, que
devem ser adicionais ao núcleo material de condutas que compõem a simples
omissão de receitas.
Portanto, não há, nessa circunstância, presunção legal que afaste o esforço da
autoridade autuante para a demonstração do dolo, nos termos do art. 44 da Lei
9430/96, que deve ser evidenciado na conduta ou nas condutas praticadas pelo
contribuinte ao omitir receitas tributáveis, sem o qual não se pode autorizar a
incidência da norma qualificadora da multa de ofício.
Tanto o é que a reiteração da conduta como elemento indicativo de dolo apenas
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico com a publicação da Lei n. 14.689/2023, não
podendo conduta mais gravosa atingir retroativamente o contribuinte.
Da mesma forma, o suposto ânimo protelatório durante a fiscalização não é
conduta subjetiva que afeta o fato gerador do tributo, quando muito poderia ensejar o
agravamento da multa, como previsto no §2 do art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
Assim, por não vislumbrar comprovação de conduta dolosa, entendo pela redução
da multa ao patamar de 75%.
Caso vencido, entretanto, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.

4. Quanto à decadência
Quanto à alegação de decadência, com razão à Recorrente.
Conforme indicado acima, entendi que não restou demonstrado dolo necessário
para qualificação da multa, sendo certo que o mesmo racional se aplica à delimitação da regra
decadencial aplicável.

10 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
50
Como se sabe, ao analisar a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, o e. Superior
Tribunal de Justiça entendeu que o que se homologa é o pagamento e não o lançamento em si:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs..
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
51
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
12/8/2009, DJe de 18/9/2009.)
Assim, aplicação do art. 150, §4, demanda além da existência de pagamento, que
não esteja configurado dolo, fraude ou simulação.
Admitida a premissa de que não foi comprovada fraude, dolo ou simulação, e que
houve recolhimento de imposto no período, aplicável o art. 150, § 4o do CTN, devendo ser
reconhecida a decadência parcial no caso concreto.
Desta forma, considerando a notificação em 21/05/2021, verifica-se decadência
dos fatos geradores de tributos até 21/05/2016, devendo-se aplicá-lo aos tributos cujo fato
gerador tenha apuração trimestral (até 30/03/2016, isto é, até o primeiro trimestre de 2016)
quanto aos reflexos que tenham apuração mensal (30/04/2016).
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário da Contribuinte para dar-lhe parcial
provimento, reconhecendo a decadência dos fatos geradores ocorridos antes de 30/03/2016
(tributos com apuração trimestral, isto é, para IRPJ e CSLL) e antes de 30/04/2016 (tributos com
apuração mensal, isto é, para PIS e COFINS ), bem como para reduzir a multa ao patamar de 75%.

Recurso Voluntário de Antônio Boutros El Khoury

O exame ficará restrito à impugnação do vínculo de responsabilidade tributária e,
subsidiariamente, ao pedido para afastar a cobrança da multa de ofício qualificada, em razão do
princípio da pessoalidade da pena, posto que todas as alegações relativas à improcedência do
crédito tributário são idênticas, em cópia fiel, aos argumentos já exaustivamente analisados linhas
atrás.
Reforço, aqui, que, segundo o Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora
imputou a responsabilidade tributária solidária à pessoa física, na condição de sócio e
administrador da empresa autuada, com base no inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135, ambos
do CTN:
ANTONIO BOUTROS EL KHOURY - CPF No 201.949.318-70: Na qualidade de
administrador da empresa em análise, no ano de 2016, incumbido da condução e
gerência dos negócios da sociedade, é solidariamente responsável pelas infrações
à lei, acima relatados, em particular, em atos praticados em desacordo com as
legislações tributárias, comerciais e penais como manter expressivos valores
quitados, provenientes de compras efetuadas, sem os devidos registros de baixa
na escrita contábil, assim como valores registrados como exigível, não
comprovados - de modo ostensivo e sistemático - caracterizando erro não
escusável, no intuito de diminuir os recolhimentos de tributos, pela omissão de
receitas, reduzindo, indevidamente, as bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
52
COFINS. Ainda, ressalte-se a existência do interesse comum nos resultados
auferidos pela sociedade, beneficiando-se, economicamente e juridicamente,
como pessoa física e administrador e sócio, conforme verifica-se, adiante, na
representação gráfica dos fluxos da composição societária das empresas EIXO
CONFECÇÕES EIRELI e NTK PARTICIPAÇÕES EIRELI (atualmente NTK CONFECÇÕES
EIRELI, conforme alteração de 13/04/2021, arquivado na JUCESP em 20/04/2021,
sob no 152.842/21-4) e Antonio Boutros El Khoury, em que se constata a simbiose
completa entre a pessoa física acima identificada e essas empresas.
Excertos da 19a Alteração e Consolidação do Contrato Social da EIXO
CONFECÇÕES LTDA, arquivada na Junta Comercial de São Paulo, em 06/04/2015,
sob no 149.409/15-1.
“DA ADMINISTRAÇAO
VI. Ainda, decidem os Sócios, de mútuo e comum acordo, alterar a administração
da Sociedade, mantendo apenas o Sr. ANTONIO BOUTROS EL KHOURY ao cargo de
administrador da Sociedade.” (grifo nosso)
(...)
“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA A administração será exercida polo Sr. ANTONIO
BOUTROS EL KHOURY, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de
bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no 27.258.678-X SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o no 201.949.318-70, residente e domiciliado na Cidade de
São Jose dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Erminio Neves da Silva, no 159,
Parque Residential Aquarius, CEP: 12246-008, cabendo-Ihe o use da denominação
social da Sociedade a todos os poderes necessários para gerir os negócios sociais.
Observado o disposto neste Contrato Social, o Administrador pode representar a
sociedade a praticar todas a quaisquer ações e operações no interesse da
Sociedade.” (grifo nosso)
A falta de explicações ao Fisco, em que pese as inúmeras intimações e
reintimações, é mais um relevante indicativo de que o administrador da
sociedade conhecia as circunstâncias envolvidas na manutenção ilícita daquelas
obrigações em seus registros contábeis, a impor sua qualificação como
responsável solidário do presente lançamento.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 124, Inciso I e Art. 135, Inciso III

Quanto à responsabilidade tributária, antes de analisar a situação individualizada,
gostaria de estabelecer algumas premissas. o Código Tributário Nacional, em atendimento ao
disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação
tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o
responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”11.

11 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ,
Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal. 1ed.São
Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
53
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico,
como ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem
relação pessoal e direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador
da obrigação tributária, conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade,
comodidade na arrecadação, garantia do crédito e proteção contra a evasão, o
legislador pode eleger pessoa diversa, o chamado responsável. Por isso mesmo, o
art. 128, garantindo a observância do princípio da capacidade econômica,
determina que o responsável tributário seja vinculado indiretamente com o fato
descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso significa que o fato
gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou relação de
dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz12.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as
contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito
tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que
o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não
autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a
observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a
desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas
em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de
solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento efetuado por um
aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um
dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de
crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) –
pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas:
a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A
referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero)
evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação
específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro”
só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de
deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária,
estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade

12 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do Ministro
Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
54
tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento
pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que
estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente
quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação
da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de
responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se
limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do
CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à
simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos
da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação
genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é
dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e
jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da
personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170,
parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art.
13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por
cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens
pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da
União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276, Relator(a):
ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02
PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n.
907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
55
Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o
que define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os
devedores. A expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para
a identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação
tributária. (...) Numa operação relativa à circulação de mercadorias, ninguém
afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e adquirente,
para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele primeiro.
(...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em casos dessa natureza, é que
o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa
um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes
do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I do art.
124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que
estiverem no mesmo polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido
pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS,
sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que
dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)13. Deve-se, portanto, identificar o ato
doloso que ensejou a responsabilização.
No caso concreto, conforme extraído do TVF, a responsabilidade fulcrada no art.
124, I do CTN decorreu do suposto benefício econômico que o responsável teria na posição de
sócio da contribuinte.
Contudo, como indicado, o mero interesse econômico não é suficiente para atrair
a responsabilidade com base no referido dispositivo, razão pela qual tal fundamento deve ser
afastado.

13 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
56
Da mesma forma, conforme amplamente defendido nesse voto, não houve
comprovação do dolo apto a ensejar a responsabilização com base no art. 135, III do CTN, razão
pela qual também entendo que referido fundamento deve ser afastado.
Assim, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário do
Responsável para afastar a responsabilidade tributária.

Recurso de Ofício

Do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ deu parcial provimento à Impugnação
para cancelar da base de cálculo do lançamento os valores do passivo em 01/01/2016 em linha
com o definido na Súmula CARF n. 144:
Aduz a impugnante que a autoridade fiscal incorreu em erro na determinação do
critério temporal do crédito tributário lançado, que acarreta à nulidade por vício
material, haja vista o enunciado vinculante da Súmula CARF no 144.
No tocante ao passivo supostamente quitado e mantido em contabilidade,
afigura-se inadequado considerar a data de pagamento informada pelo
fornecedor para o momento do fato gerador do crédito tributário, levando-se em
consideração a ausência de comprovação de lastro econômico que evidencia o
efetivo pagamento da obrigação.
A situação se enquadra como manutenção de passivo não comprovado, que
conduz à aplicação da Súmula CARF no 144, ou seja, a omissão de receita
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo.
A seu turno, em relação ao passivo existente em 01/01/2016, cuja exigibilidade a
fiscalização reputou não comprovada, também se mostra equivocada a eleição do
critério temporal do passivo fictício, visto que a origem do saldo inicial de R$
122.901.645,10, na “Conta 2120100100001 – Fornecedores Nacionais”, registrado
na contabilidade em 01/01/2016, é muito anterior ao ano de 2016.
Pois bem. De início, é útil reproduzir a redação do art. 281 do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 6 de março de 1999
(RIR/99), vigente à época dos fatos geradores:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2°, e Lei n° 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja
comprovada. (Destaquei)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte não conseguiu
demonstrar a exigibilidade de parte das obrigações no passivo e, ainda, que
parcela delas já havia sido paga, mas não baixada na contabilidade. A omissão
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
57
de receita, caracterizada pela existência de passivo fictício, alcançou o montante
de R$ 170.012.469,15.
A fiscalização identificou a presunção legal de omissão de receita a partir de 2
(dois) contextos investigativos: o primeiro, derivado das diligências realizadas
junto aos fornecedores, e o segundo, a partir do saldo do passivo registrado na
contabilidade da empresa fiscalizada no dia 01/01/2016 (fls. 388/392).
No primeiro caso, resultado de diligências aos fornecedores, apurou a
ocorrência de passivo fictício que somou a importância de R$ 65.155.854,91, ao
longo do ano de 2016, especificado mensal e trimestralmente, cuja presunção
de omissão de receita está alicerçada em 2 (duas) constatações:
(i) manutenção no passivo de obrigações já pagas; e
(ii) obrigações registradas e cuja exigibilidade não foi comprovada, que
configuram passivo fictício existente em 01/01/2016.
De fato, depreende-se do Termo de Verificação Fiscal, que parcela do valor
consolidado pela autoridade fiscal, equivalente a R$ 54.946.951,86, refere-se a
pagamentos efetivamente recebidos pelos fornecedores durante ao ano de
2016, sem, contudo, haver baixa das obrigações na contabilidade, mantendo a
empresa os valores no saldo final da conta “Fornecedores Nacionais” em
31/12/2016, apesar de não mais exigíveis (Anexo 1, às fls. 402/461).
Por outro lado, a parcela restante de R$ 10.208.903,05 é composta de valores
que integravam o saldo das obrigações da pessoa jurídica em 01/01/2016,
extraídos da “Conta 2120100100001 – Fornecedores Nacionais”, não
reconhecidos pelos fornecedores diligenciados ou, em menor proporção,
recebidos no ano anterior de 2015 (Anexo 2, às fls. 462/ Para o passivo
circulante existente em 01/01/2016, registrado na “Conta 2120100100001 –
Fornecedores Nacionais”, nenhum documento ou explicação foi apresentado
pela impugnante para detalhar a composição do saldo de R$ 122.901.645,10,
com a identificação de aquisições, mediante individualização completa dos
fornecedores, e os pagamentos referentes às quitações de obrigações lançadas.
Após dedução do valor de R$ 18.045.030,86, o qual, embora integrante do
passivo fictício existente em 01/01/2016, já havia sido incluído na base de
cálculo da omissão de receita apurada em consequência das diligências nos
fornecedores, remanesceu a importância de R$ 104.856.614,24, a título de
obrigações em conta do passivo cuja exigibilidade não foi comprovada (Anexo 3,
às fls. 491/495). 6
Eis um resumo do lançamento de ofício, elaborado com base nos valores do
processo administrativo (fls. 390 e 392, detalhado):
(...)
(b.2) Passivo Fictício: Obrigações não comprovadas, registradas em 01/01/2016
Com relação à presunção legal de omissão de receita com base na manutenção no
passivo de obrigações, existente em 01/01/2016, cuja exigibilidade não foi
comprovada, a sua lógica também reside na contabilização de um passivo
vinculado a uma receita omitida, mantida à margem da contabilidade, para
justificar o ingresso de recursos financeiros no patrimônio da pessoa jurídica sem
submetê-los à tributação.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
58
Aqui, porém, não há prova que a obrigação foi liquidada, fundada em valor e data
do efetivo pagamento, e que se deixou de baixá-la na contabilidade. A empresa
não cumpre o ônus de comprovar a exigibilidade da obrigação registrada na
escrita contábil.
De fato, intimado e reintimado pela autoridade tributária, o sujeito passivo não
demonstrou a exigibilidade e a efetiva existência do saldo existente em
01/01/2016 na conta “Fornecedores Nacionais”.
Nessa situação, não é possível conhecer o exato momento em que o sujeito
passivo auferiu a receita não oferecida à tributação. Daí porque, de maneira
coerente, presume-se a sua ocorrência na data do registro contábil do passivo.
Do ponto de vista contábil e econômico, é plausível que os recursos integrantes
do patrimônio obtidos furtivamente, decorrentes da presunção legal de omissão
de receita, foram auferidos até a data de registro da obrigação cuja exigibilidade
não restou comprovada, e não em momento posterior.
Na mesma linha de interpretação consolidou-se a jurisprudência administrativa,
com edição da Súmula CARF no 144, cujo enunciado é dotado de caráter
vinculante para toda a administração tributária federal, por força da Portaria ME
no 410, de 16/12/2020.
Confira-se a redação da Súmula CARF no 144:
Súmula CARF no 144: A presunção legal de omissão de receitas com base na
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
(“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
Percebe-se, desde já, o equívoco de se aplicar a presunção legal de omissão de
receita em qualquer data da contabilidade na qual a obrigação seja mantida no
passivo.
Tratando-se passivo não comprovado, a omissão de receita surge com o registro
do passivo na escrituração contábil, independentemente de o sujeito passivo
manter a obrigação na contabilidade por um ou mais períodos de apuração.
Caso contrário seria admitir a possibilidade de deslocar o critério temporal do fato
gerador para um momento futuro, em detrimento da segurança jurídica, com
alargamento do prazo decadencial para o lançamento e, eventualmente,
incidências múltiplas sobre o mesmo fato econômico.
Adiciono, neste ponto, que a obrigação tributária surge em um lapso temporal
delimitado em lei, não sendo razoável o dever de pagar tributo repercutir em
diversos exercícios pelo mesmo fato gerador, com a perpetuação da ocorrência da
hipótese de presunção de omissão de receita.
No presente caso, a fim de caracterizar a omissão de receita por passivo fictício, a
autoridade fiscal partiu do saldo inicial de R$ 122.901.645,10, em 01/01/2016,
existente na conta “2120100100001 – Fornecedores Nacionais”, cuja exigibilidade
das obrigações não foi comprovada pela impugnante.
Acontece que o valor de R$ 122.901.645,10, utilizado como parâmetro pela
fiscalização, é simples transposição do saldo existente na conta “Fornecedores
Nacionais” em 31/12/2015, conforme retrata o extrato da Escrituração Contábil
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
59
Digital (ECD), juntado pela impugnante, e os dados obtidos do sistema da RFB em
relação à Escrituração Contábil Fiscal - EFC (fls. 607 e 795).
Reforça a impugnante que a conta do passivo foi majorada mês a mês, à medida
que realizados novos negócios. Em 01/01/2014, o saldo registrado na
contabilidade já representava um valor bastante significativo, alcançando, em
31/12/2015, o montante acumulado de R$ 122.901.645,10.
É plausível a alegação da impugnante, considerando o histórico de valores e a
própria documentação acostada aos autos, não obstante a interessada não
detalhar a efetiva composição do saldo no dia 31/12/2015 (fls. 606/607 e 795).
De qualquer modo, salta aos olhos que o saldo inicial da conta “Fornecedores
Nacionais”, no valor de R$ 122.901.645,10, não pode configurar passivo fictício
com origem em 01/01/2016.
Com efeito, é fora de dúvida que o registro contábil individual dos fatos em conta
do passivo, que serve para demarcar o momento em que a presunção legal de
omissão de receita se configurou, foi feito até 31/12/2015 (ano-calendário de
2015).
De maneira que a omissão de receita, decorrente de manutenção no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, refere-se, necessariamente, a
período de apuração anterior ao ano-calendário de 2016, revelando, desse modo,
o erro cometido pela fiscalização no critério temporal do fato gerador da omissão
de receita.
É bem verdade que a autoridade tributária, segundo relato no Termo de
Verificação Fiscal, foi impedida de verificar a origem do saldo do passivo em
01/01/2016, de modo a identificar os valores e as respectivas datas de registro
contábil, haja vista a omissão do sujeito passivo em apresentar a documentação
comprobatória dos lançamentos na contabilidade, segundo a sua natureza, com
detalhamento das aquisições, pagamentos e fornecedores.
Do ponto de vista tributário, contudo, a falta de colaboração do sujeito passivo
não legitima a constituição de crédito tributário a partir da distorção da data do
fato gerador da omissão de receita resultante de passivo fictício.
Sendo impraticável identificar as datas de registro contábil das obrigações no
passivo, é cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, levando-se em
consideração que a escrituração não asseguraria a determinação do lucro real,
dadas as evidências colhidas nas diligências fiscais, entre outros aspectos.
Por sinal, em relação aos anos de 2014 e 2015, é oportuno relembrar que a
autoridade fiscal efetivou o lançamento de ofício com base no arbitramento do
lucro (Processo no 19515.720805/2019-10).
Desse modo, cabe excluir do lançamento a omissão de receita no valor de R$
104.856.614,24, em 01/01/2016, em face do erro no critério temporal do fato
gerador, que leva à nulidade material (Quadro 2, supra). 7
Deixo claro que a falha do lançamento está associada aos elementos substanciais
e intrínsecos ao lançamento, provocada pela valoração errônea da legislação
tributária, logo configurando um vício material.
Por sua vez, idêntico equívoco se reveste o passivo fictício de R$ 10.208.903,05,
relativo a saldo registrado na contabilidade em 01/01/2016, cuja obrigações não
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
60
foram reconhecidas pelos fornecedores diligenciados ou recebidas no ano de
2015 (Quadro 2, supra).
No que toca ao resultado das diligências, inicialmente a autoridade fiscal incluiu
na base de cálculo do lançamento valores não reconhecidos pelos fornecedores
como saldo pendente de pagamento em 01/01/2016, registrados na conta
“2120100100001 – Fornecedores Nacionais”, no total de R$ 9.449.391,26. Nesses
casos, a fiscalização considerou passivo fictício existente em 01/01/2016.
Aliás, reforço que a autoridade fiscal, para fins de lançamento de ofício, deduziu o
valor de R$ 9.449.391,26 do saldo inicial de R$ 122.901.645,10, existente em
01/01/2016, pois a parcela compreendia obrigações do passivo anteriores ao ano
de 2016, não baixadas na contabilidade da impugnante. 8
A seguir, uma síntese da composição da importância de R$ 9.449.391,26 (Anexo 2,
às fls. 462/463):
(...)
A mesma sorte acompanha o valor de R$ 759.511,79, que corresponde ao
somatório de pagamentos realizados, no período de 04/11/2015 a 16/11/2015, ao
fornecedor Pettra Importação & Comércio Eireli, para os quais a fiscalização
constatou a manutenção das obrigações na contabilidade da impugnante em
01/01/2016, apesar da prova de quitação (fls. 385/386, 462 e 491).
Na hipótese de obrigações já pagas, como antes explicado, a materialização da
omissão de receita se aperfeiçoa na data em que o pagamento foi efetivado,
jamais em período posterior, mesmo que indevidamente mantido o registro
contábil da obrigação no passivo.
Assim sendo, uma vez somados os valores de R$ 9.449.391,26 e de R$ 759.511,79,
impõe-se, adicionalmente, a exclusão da omissão de receita no montante de R$
10.208.903,05, em 01/01/2016, haja vista o erro no critério temporal do fato
gerador, que configura a existência de vício material (Quadro 2, supra).
Tendo em conta a exclusão do crédito tributário, deixa-se de analisar a alegação
de ocorrência de bitributação (“bis in idem”) relativamente ao lançamento de
presunção de omissão de receita com base no saldo do passivo existente em
01/01/2016, no valor de R$ 122.901.645,10, por absoluta desnecessidade ao
deslinde do feito.
Assim, considerando que o julgamento da DRJ está pautado na Súmula CARF n. 144,
nos termos do art. 101, III do RICARF, não se conhece do referido Recurso de Ofício:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I - decisão plenária transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; ou
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.416 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720027/2021-83
61
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando, com
relação às decisões ou súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou
II – o recurso voluntário contiver argumentação com os motivos de fato ou de
direito pelos quais o enunciado das súmulas ou as decisões não se aplicariam ao
caso concreto.
Caso assim não se entenda, proponho a manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 114, §12 do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto: i) não conheço do recurso de ofício; ii) em relação ao recurso
voluntário: a) afasto as preliminares; b) reconheço decadência de IRPJ e CSLL para os fatos
geradores ocorridos até 31/03/2016, inclusive, e de Pis/Confins, para os fatos dos geradores
ocorridos até 30/04/2016, inclusive; c) quanto ao mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa qualificada ao patamar de 75% e afastar a responsabilidade
solidária.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1107
DF CARF MF
Original